Tribunal: CARF
Processo: 14098.000042/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000042/2008-89
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SELCO ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, quando há
absoluta falta de esclarecimentos a respeito da apuração do crédito tributário, o
lançamento é nulo por comprometer a ampla defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuidam-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário de fls. 11.726/11.862
(PDF parte 2 – págs. 4757/4893), interpostos contra decisão da DRJ em Campo Grande/MS de
fls. 11.566/11.712 (PDF parte 2 – págs. 4597/4743), a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento relativo a contribuições sociais correspondente: (i) à cota patronal relativa à
remuneração dos segurados empregados; (ii) ao adicional para o financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000042/2008-89
Fl. 13613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT); (iii) à cota destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae); (iv) à parte dos segurados empregados; e (v) às contribuições incidentes sobre a
remuneração dos contribuintes individuais; todas incidentes sobre remunerações aferidas por
arbitramento, conforme descrito no Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD de fls.
03/870 (DEBCAD 37.154.048-8), lavrada em 29/02/2008, referente ao período de 01/2001 a
12/2006, com ciência da RECORRENTE em 06/03/2008, conforme AR de fl. 1206.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 13.088.217,33 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora no
percentual de 15%.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 1208/1218) que o crédito previdenciário em questão
é formado por quarenta e dois levantamentos relacionados aos estabelecimentos da
RECORRENTE ou às obras de construção civil de sua responsabilidade, identificadas por meio
de matrícula CEI, conforme relação da tabela de levantamentos do Relatório Fiscal de
Lançamento de Débito (fl. 1210).
Segundo a fiscalização, durante a ação fiscal constatou-se que a escrituração
contábil da RECORRENTE não era confiável, em razão das seguintes circunstâncias: (i)
ausência de inclusão de movimentação financeira no montante de R$ 143.637.312,63 (cento e
quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e três
centavos) no período fiscalizado (conforme dossiê de fl. 1220); (ii) pagamentos de remuneração
efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais sem inclusão em GFIP, em Folha
e sem contabilização (documentos anexos ao Auto de Apreensão de Documentos – AGD de fls.
904/1180); e (iii) ausência de contabilização de 48,2% das notas fiscais emitidas (conforme
anexos II e III – fls. 1226/1272).
Sobre o tema, a autoridade fiscal explicou, ainda, que serviram como elementos
de convicção para a desconsideração da contabilidade os seguintes fatos (fl. 1212):
a) Não contabilização dos pagamentos da remuneração ao Sr. Sylvio Teixeira durante
todo o período fiscalizado;
b) Não contabilização das Notas Fiscais de Serviços constante do Anexo III;
c) Não contabilização da movimentação financeira em todo o período fiscalizado;
d) Não contabilização da remuneração de segurados empregados das Folhas de
Pagamento “Por Fora” ou chamada de “Valores não contábeis” referente aos meses de
março e novembro/2006 da Obra Catu/BA e Obra Catódica/BA;
e) Não contabilização da remuneração de segurados contribuintes individuais, tais como
os pagamentos realizados a Sérgio Grandinetti de Barros, Paulo César Espírito Santo
Gouveia, Silvano Macedo Ga1vão e Noemi Dreyer Galvão; e
f) Não contabilização das horas extras dos segurados empregados do Setor de
Engenharia Elétrica.
Por conta disto, entendeu a autoridade fiscal que não restou alternativa senão
aferir as obras de construção realizadas pela RECORRENTE através do método Custo Unitário
Básico – CUB (conforme o art. 472 e ss da IN no 03/2005) e aferir os Serviços de Construção
Fl. 13614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Civil com base nas Notas Ficais, contratos de prestação de serviços, Anotações de
Responsabilidade Técnica – ART (nos percentuais previstos no art. 596 e ss da IN 03/2005).
Assim, as remunerações objeto do presente lançamento foram aferidas indiretamente.
Dispõe o Relatório Fiscal que a fiscalização emitiu Avisos para Regularização de
Obras (ARO) para as edificações que tiveram a remuneração de seus segurados calculada pelo
CUB (fl. 1212):
Emitimos Avisos para Regularização de Obras (ARO), anexos à presente NFLD. para as
edificações prediais que tiveram a remuneração de seus segurados calculada pelo CUB
(matrículas CEI 50.014.54578/77 Obra de Lucas do Rio Verde/MT e CEI
50.07.05705/74 Obra Rico Ração/MT). Nos referidos documentos constam os critérios
que foram considerados para enquadramento das obras de construção civil, tais como
c1eslinação do imóvel. Número de pavimentos e de quartos da unidade autônoma,
padrão e tipo da obra. Estão relacionados, ainda, no ARO, " valor da área considerada
para cálculo. Os recolhimentos efetuados foram convertidos em salário de contribuição
e devidamente aproveitados conforme discriminação nos ARO.
Por sua vez, o valor das remunerações utilizadas para a prestação de serviço,
aferido por arbitramento com base nas Notas Fiscais, ARTs e Contratos, foi objeto do
Levantamento AFI. Afirma a autoridade fiscal que, sobre tal valor, foi deduzido o montante das
remunerações constantes da folha de pagamento inerentes a cada serviço/obra, bem como foram
aproveitadas as remunerações dos segurados empregados das subempreiteiras contratadas, sendo
apurada uma remuneração complementar sobre a qual foram calculados os créditos tributários
(item 05 do TVF – fl. 1212).
Ademais, no item 06 do TVF (fl. 1214), a fiscalização informou que, além deste
aproveitamento, o valor da mão de obra dos segurados empregados da matriz da RECORRENTE
utilizados na atividade fim foram segregados e deduzidos das aferições mensais realizadas,
conforme Anexo V (fls. 1278/1350). Esclareceu que as aferições foram lançadas no
Levantamento AFI e as remunerações da atividade fim foram lançadas no Levantamento AI.
Por fim, de acordo com o item 08 do TVF, os valores anteriormente recolhidos
pela RECORRENTE através das GPS foram devidamente aproveitados, conforme RDA (fls.
429/545), RADA (fls. 547/866) e Anexo IV (fls. 1274/1276).
O resultado desta operação de aferição das remunerações foi inserido no
Discriminativo Analítico de Débito – DAD (fls. 9/150).
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos,
todos incluídos em pauta nesta sessão de julgamento:

AI 37.154.049-6 (Processo de no 14098.000043/2008-23), referente ao
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória (deixou
a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço – CFL 30);

AI 37.154.050-0 (Processo de no 14098.000044/2008-78), referente ao
lançamento da multa por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais (CFL 59);
Fl. 13615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89


AI 37.154.051-8 (Processo no 14098.000045/2008-12), referente ao
lançamento de multa por deixar a empresa de prestar ao INSS informações
financeiras e contábeis de interesse do mesmo (CFL 35);

AI 37.154.052-6 (Processo no 14098.000046/2008-67), referente ao
lançamento de multa por apresentar a empresa os Livros Diário e Razão
contendo informações diversas da realidade e omitindo informações
verdadeiras (CFL 38);

AI 37.154.053-4 (Processo no 14098.000047/2008-10), referente ao
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação das GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores – CFL 68); e

AI 37.154.054-2 (Processo de no 14098.000048/2008-56), referente ao
lançamento de multa por deixar a empresa cedente de mão-de-obra de
destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços (CFL 37).

Impugnação
Devidamente intimada em 06/03/2008, conforme AR de fl. 1206, a
RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 5919/5994 em 03/04/2008. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação, juntada às fls. 3355/3429 dos autos, na qual,
após qualificar-se, resume os fatos que antecederam a ação fiscal, cujo núcleo
argumentativo é a alegação de que se tratou de uma represália contra a sua intenção de
obter a restituição de valores retidos para a Previdência Social, quando da execução de
obras por empreitada.
Em seguida, resume a autuação, com valores e os fundamentos da autoridade fiscal para
a desconsideração da contabilidade, indicando as informações que considerou relevante
em cada peça fiscal lavrada, e passa a analisa-la, de onde se extrai, em síntese, os
seguinte argumentos:
• Encontra dificuldades em identificar os motivos que levaram aos auditores fiscais
constituir débito de tão elevado valor, e que as exigências são absolutamente
incompreensíveis e infundadas.
• Não deixou de cumprir com nenhuma das exigências das autoridades fiscais no que
consiste em apresentar os documentos solicitados e responder aos questionamentos, e
todos os trabalhos da fiscalização foram executados nas suas dependências.
• Insurge-se contra os motivos que levaram a auditoria fiscal desconsiderar sua
contabilidade, e apresenta demonstrativos referentes ao registro da movimentação
financeira e contabilização de notas fiscais nos livros razão.
Fl. 13616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

• Afirma que as demais irregularidades apontadas pela autoridade fiscal também não
procedem, visto que todas as contabilizações foram procedidas corretamente, conforme
indicações que faz e cópias do livro razão que apresenta.
• Infirma contra a diferença de SAT/RAT exigida no lançamento, por ser descabida e
sem demonstração clara de sua origem.
• Assim como em outros pontos da impugnação, indigna-se em razão de suposta
confusão e falta de clareza dos relatórios fiscais, o que caracterizaria cerceamento ao
seu direito de defesa, e discorda do procedimento adotado pela fiscalização acerca do
fim dado às retenções de contribuições destacadas em notas fiscais de prestação de
serviços.
• Com relação a “valores referentes a pagamentos extras”, afirma que foi orientada pela
autoridade fiscal a realizar diversos procedimentos para declarar e recolher valores, mas
deixou de seguir o orientado por não ter compreendido os motivos e as razões das
diferenças.
• Argumenta também que estão sendo cobradas contribuições já recolhidas via GPS,
conforme quadro demonstrativo.
• Reitera sua inconformidade em relação à utilização do método de levantamento por
aferição indireta, já que a sua contabilidade não deveria ser desconsiderada.
• A aferição indireta pelo método CUB não considerou o índice correto de execução das
obras.
• Pela falta de clareza dos quesitos Descrição dos Fatos e Dispositivo Legal Infringido, e
pela falta de clareza e imprecisão em diversos pontos identificados, o lançamento está
eivado de vícios formais e, por este motivo, deve ser anulado.
• Houve cerceamento ao seu direito de ampla defesa, haja vista a ocorrência de
inúmeras carências do procedimento de lançamento fiscal.
• Retoma ao questionamento da desconsideração da contabilidade pela auditoria fiscal
para enfatizar que os motivos legais que justificassem tal procedimento não estavam
presentes, tratando-se, pois, de procedimento arbitrário, decorrente da insipiência dos
Auditores no manuseio dos livros contábeis.
• Descreve o procedimento adotado pela auditoria fiscal para calcular os valores dos
salários de contribuição aferidos com base nas notas fiscais, e discorda da aplicação da
alíquota de 40% aplicada no cálculo, pois, em caso de manutenção pelo julgamento das
medidas adotadas pela fiscalização, entende que o percentual deveria ser de 14%,
conforme previsto no inciso V, art. 605 da IN no 003, por se tratarem de obras de
construção civil. Evoca novamente o cerceamento do direito de defesa.
• Não há motivos para aplicação do método de aferição indireta, porque apresentou
todos os documentos necessários para a elaboração de levantamento convencional, e
reclama pelo seu direito de contribuinte para compensar as contribuições retidas a maior
e recolhidas antecipadamente.
PEDIDO
A interessada requer:
De todo o demonstrado, a bem da justiça, da verdade material, do direito ao
contraditório, a ampla defesa, requer e protesta e essa Douta Autoridade
Julgadora, a realização de diligência, per leia, a junção e complementação de
todas as provas admitidas no direito e por fim julgue a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no.37.154.048-8 e os Autos de Infração conseqüentes de
Fl. 13617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

no.s 37.154.049-6 (Processo no.14098.000043/2008-23), 37.154.050-0 (Processo
no 14098.000044/2008-78), 37.154.052-6 (Processo no. 14098.000046/2008-67),
37.154.053-4 (Processo n°. 14098.000047/2008-10) e 37.154.054-2 (Processo
no.14098.00004812008-56):
a) Nulo por vício formal, caracterizado pelo cerceamento ao direito de defesa.
b) No mérito:
1. Considerar a escrita fiscal como meio para apuração da contribuição
previdenciária devida, sucumbindo o critério da aferição Indireta.
2. Caso não seja restabelecido a contabilidade, que seja aplicada na aferição
Indireta o percentual de 14% estabelecido no inciso V; art. 605, da IN no 003, de
2005, aplicável à Aferição da Construção Civil.
3. Caso não acatadas as pretensões anteriores, que seja calculada a
Contribuição Previdenciária, por meios diretos, ou seja, aplicar o percentual
constante dos Contratos e seus acessórios, nos termos dos documentos anexos
pela Impugnante.
4. Ainda por derradeiro, que seja determinada a Restituição da Contribuição
paga a maior, pendente de apreciação, algumas desde 2004, e que se encontra
suspensa/cassada a sua devolução por ato arbitrário dos Auditores Fiscais
responsáveis pelo procedimento fiscal, que julgaram a revelia das suas
atribuições, indevido o pleito, conforme consta do Relatório Fiscal e
esclarecido, nos Fatos Antecedentes.
A impugnante relaciona os elementos de prova juntados.
Posteriormente à apresentação da impugnação, a RECORRENTE protocolou
petição de fls. 9776/9780 (PDF parte 2 – págs. 2807/2811), requerendo o reconhecimento da
decadência de parte dos débitos, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do STF.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Campo Grande/MS,
às fls. 9830/9840 (PDF parte 2 – págs. 2861/2871), entendeu por determinar a conversão do
julgamento em diligência, no intuito de esclarecer determinados pontos necessários para o
deslinde do caso, acerca de dúvidas surgidas pelas constatações do contribuinte e quanto aos
procedimentos adotados pela auditoria fiscal. Assim, adota-se, ipsis litteris, o seguinte trecho do
resumo elaborado pela DRJ em Campo Grande/MS para compor parte do presente relatório:
Em 27 de fevereiro de 2009, manifestou este relator (fl. 5627 a 5635), em decorrência
de dúvidas surgidas quanto às constatações e quanto aos procedimentos adotados pela
auditoria fiscal, solicitando-lhe o esclarecimento dos seguintes pontos específicos,
necessários para o deslinde do processo:
- Identificar as folhas onde deveriam constar as descrições dos fatos geradores e das
bases de cálculos para todos os levantamentos relacionados (fls. 666 e 667), bem como
a origem de dados e citação de documentos correlatos, para cada competência e por
estabelecimento.
- Identificar os documentos que fundamentam a desconsideração da contabilidade, cujas
constatações foram relacionadas no parágrafo 3°. do REFISC (fl. 668).
Fl. 13618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

- Responder se procedem ou não as alegações da interessada, de que a maior parte dos
fatos contábeis, tidos pela auditoria fiscal como omitidos, constam devidamente
relacionados nos seus livros razões (fls. 3430 a 4477).
- Anexar cópias de amostras de folhas dos livros diários para comprovar a discrepância
entre os dois livros.
- Demonstrar como seriam contabilizados, por exemplo, os dados contidos em
orçamentos (Relação à fl. 517) e Contrato com a BUNGE (fls. 526 a 529), já que, por si
só, eles não representam Fatos Contábeis.
- Esclarecer os motivos que levaram a efetuar lançamentos, no Levantamento AI ADM
CNPJ FOLHA DE PAGAMENTO (fls. 116 a 139), das bases de cálculos sobre fatos
geradores identificados em folhas de pagamentos do pessoal administrativo e pró-
labores juntamente com as identificadas como folhas de pagamentos de funcionários de
atividades fins (Anexo V - fls. 701 a 737), quando estas bases de cálculos deveriam
compor levantamentos específicos referentes às obras de construção civil ou contratos
de prestações de serviços.
- Verificar, para cada matrícula CEI, se houve lançamentos em duplicidade.
- Identificar, dentre a documentação anexada, o levantamento da Obra Rico Ração/MT -
CEI 50.07.05705/74, citada pela auditoria fiscal juntamente com a obra de Lucas de Rio
Verde no item 4 do REFIS, bem como, localizar no processo o seu mencionado Aviso
de Regularização de Obra - ARO.
- Para cada destaque de retenção em nota fiscal, cujo saldo do crédito foi transposto da
competência de sua emissão para competências posteriores, demonstrar que o valor
retido a título de contribuição previdenciária abrangeu fatos geradores ocorridos nas
competências beneficiadas subsequentes.
- Justificar os motivos para o aproveitamento de saldos de recolhimentos em
determinada competência e estabelecimentos para outras competências e
estabelecimentos diversos, e comprovar que as referidas sobras aproveitadas não
poderiam pertencer a outros fatos geradores.
Às fls. 9824/9828 (PDF parte 2 – págs. 2855/2859), a autoridade julgadora de
primeira instância fez um sumário dos documentos acostados aos autos.
Em resposta, a fiscalização apresentou o cumprimento da Diligência Fiscal, às fls.
11352/11376 (PDF parte 2 – págs. 4383/4407), onde respondeu aos quesitos da autoridade
julgadora de primeira instância e expôs os seguintes argumentos:
• Apresenta, por meio de tabela (fls. 6388 a 6390), informações complementares sobre
os fatos geradores, suas bases de cálculo e a localização dos documentos para cada
levantamento.
• Transcreve a fundamentação legal que autoriza a desconsideração da contabilidade
pela auditoria fiscal, e afirma que obteve provas do registro irreal da remuneração dos
segurados a serviço da interessada, além de ter constatado registro em contabilidade de
receita menor que o efetivamente ocorrido.
• Os documentos que comprovam as constatações de irregularidades na contabilidade
constam relacionados no Auto de Guarda e Devolução de Documentos - AGD.
• Arrazoa acerca dos lançamentos contábeis em livros recentes, de que a maior parte dos
lançamentos omitidos em livros anteriores estão agora presentes, porém, estes livros não
haviam sido disponibilizados pela empresa durante o período que atuaram em sua sede.
Fl. 13619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

• Compara, por meio de tabelas, os dados contidos nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, alteradas após o encerramento da ação
fiscal, com as DIPJ originais entregues à RFB antes da ação fiscal, cuja finalidade é
demonstrar que a interessada, de fato, havia ocultado receitas, deixando-as de lançar em
sua contabilidade.
• Informa que dentre os documentos apreendidos via emissão do Auto de Apreensão,
Guarda e Devolução de Documentos - AGD havia folhas de pagamentos não
contabilizados e não informadas em GFIP, além de outros documentos não passíveis de
contabilização, como orçamentos e contratos.
• Que, por motivo de dificuldades operacionais, constituíram débito unificado no
estabelecimento matriz para as folhas de pagamentos do pessoal administrativo,
juntamente com os das atividades fins, mas que foram abatidos nos levantamentos por
aferição indireta, identificados por tomador ou por obra de construção civil, e busca
demonstrar o método matemático utilizado no abatimento.
• Que não houve levantamento em duplicidade para as obras de construção civil aferidas
pelo método CUB.
• Busca justificar e demonstrar por intermédio de tabelas os aproveitamentos de
supostos créditos em favor da empresa, originadas em determinada competência e
destinadas a competências posteriores, e expõe suas justificativas para arquivamento de
pedidos de restituições. Afirma que assim o fez porque estava sobrecarrega pela tarefa
de deliberar inúmeros pedidos de restituições, e para simplificar seus procedimentos, e
por "não ser de grande monta os valores envolvidos quando comparados aos valores das
restituições pleiteadas e ao próprio resultado da fiscalização".

Da Manifestação do Contribuinte
Devidamente intimada em 24/06/2009 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação de fls. 11386/11400 (PDF parte 2 – págs. 4417/4431),
anexada ao processo em 03/07/2009. Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação e
insurge-se contra as respostas da auditoria fiscal, dadas aos questionamentos da DRJ:
• Tal como ocorreu com a autoridade julgadora, também encontrou dificuldades
intransponíveis para compreender os procedimentos adotados pela fiscalização.
• Em resposta aos quesitos da Proposta de Diligência, a auditoria fiscal apenas repetiu o
que já havia mencionado no relatório fiscal.
• Justifica os motivos que a levaram elaborar sua contabilidade em livro caixa e livros
diários e razões, lançando as receitas em conta caixa, fato que, provavelmente, levou a
auditoria fiscal deixar de identificar todos os registros da sua receita, que estavam
devidamente contabilizados, e cujos livros foram disponibilizados.
• Sobre os pagamentos não declarados aos contribuintes individuais, alega ter cometido
esta omissão por falta de conhecimento, e que foi orientado pela auditoria a entregar
GFIP contendo estes fatos geradores, e que recolhesse as contribuições devidas. Afirma,
ainda, que cumpriu com as orientações no decurso da fiscalização, e protesta contra
suposta ausência de quantificação de remunerações consideradas pela auditoria fiscal
como omitidas em sua contabilidade.
• Rebate outras supostas omissões em sua contabilidade que levaram a autoridade fiscal
a desconsiderá-la.
Fl. 13620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

• Argumenta que sua receita sempre esteve integralmente contabilizada e à disposição
da auditoria fiscal, os livros contábeis, apenas, não estavam todos registrados na
JUCEMAT, providência que não foi exigida pelos auditores fiscais.
• Repudia a apresentação pela auditoria fiscal de suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, trazidas em sede de diligência, com a
finalidade de demonstrar que, também neste documento original, ela não havia
declarado todas as suas receitas, tal como procedeu em sua contabilidade.
• Invoca o Instituto da Decadência, para que seja cancelada parte do crédito
previdenciário discutido, do período de 01/2001 a 02/2003.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo de fls. 11566/11712 (PDF parte 2 – págs.
4597/4743):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus
administrados.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito
de defesa, descabida a argüição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instituída com as provas
que considera necessárias.
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A Súmula Vinculante
nO 8, do Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91, cujo instituto da decadência quanto às contribuições previdenciárias
passou a ser regido pelo Código Tributário Nacional. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Para fins
de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do Art. 173, do CTN.
LEVANTAMENTO COM BASE EM FOLHAS DE PAGAMENTOS. MATÉRIA
NÁO IMPUGNADA.
A constituição de crédito previdenciário por meio de folhas de pagamentos é um
método de aferição direta comumente empregado pela fiscalização.
Fl. 13621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
VALORES REFERENTES A PAGAMENTOS EXTRAS
São válidos os lançamentos com base em dados declarados exclusivamente em GFIP.
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE
Constatada omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias nos livros
contábeis, cabível a desconsideração da contabilidade que tenha por finalidade fazer
prova a seu do contribuinte.
VALIDADE DO LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contratante não registra o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
AFERIÇÃO DAS BASES DE CÃLCULOS PELAS NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cabível a aplicação de taxa de conversão de 40% sobre o valor da fatura ou da nota
fiscal para fins de determinação da base de cálculos, cabendo ao contribuinte, para cada
caso, a utilização de equipamentos na execução de serviços.
ABATIMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS NAS BASES DE CÁLCULOS
AFERIDAS
É válido e necessário o abatimento de bases de cálculos diretamente identificadas em
folhas de pagamentos dos valores aferidos via notas fiscais de serviços, com a finalidade
de evitar lançamentos em duplicidade.
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RECOLHIMENTOS E DE RETENÇÕES
O abatimento de ofício de saldos de recolhimentos e de retenções para estabelecimentos
e competências diversas da que foram originadas, e com acréscimos de juros a taxa de
1% ao mês, equivale a constituição parcial de crédito previdenciário, ensejando
necessário levantamento suplementar.
BASES DE CÁLCULO COM VALOR DE UM CENTAVO
Procedimentos inócuos não invalidam o lançamento.
MÉTODO CUB DE AFERIÇÃO INDIRETA. DUPLICIDADE
Deve ser cancelado crédito previdenciário constituído pelo método CUB de aferição
indireta em duplicidade com o lançado por meio de dados extraídos de folhas de
pagamentos.
GLOSA DE RETENÇÕES JÁ RESTITUÍDAS
Independentemente da denominação do procedimento, considera-se válido para abater
das contribuições retidas pelos tomadores os valores já devolvidos ao contribuinte por
meio de processos de restituição.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS
Fl. 13622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Todos os recolhimentos e retenções realizados constam relacionados no Relatório de
Apropriação de Documentos Anexados, e são aproveitados para abater contribuições
previdenciárias e de terceiros identificadas.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Em decorrência do Art. 35 da Lei 8.212/91 na redação da Lei 9.876/99, o valor da multa
no auto de obrigação principal irá variar conforme a fase em que se encontre o crédito
tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu por reconhecer a decadência das contribuições
previdenciárias com competências desde 01/2001 a 11/2002, mais a competência 13/2002, com
fundamento no art. 173, inciso I do CTN (em razão da existência de dolo, fraude ou simulação,
razão pela qual foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais). Especificamente com
relação ao décimo terceiro salário, entendeu que estaria também decadente, conforme disposição
do art. 7o da Lei 8.620/93.
Além disso, observou duplicidade no lançamento relativo às obras de matrículas
CEI 50.014.54578/77 (Obra de Lucas do Rio Verde/MT – fls. 4714/4716) e CEI 50.07.05705/74
(Obra Rico Ração/MT – fls. 5306/5308).
A DRJ verificou que a fiscalização já havia considerado no levantamento LVR as
bases de cálculos aferidas com base na área construída. Assim, fazendo uma conta inversa, a área
da obra correspondente às remunerações consideradas no levantamento LVR era maior que a
área considerada pela auditoria como construída, não havendo que se falar em um lançamento
sobre remunerações de eventual área a regularizar, objeto do Levantamento AFI na matrícula
50.014.54578/77 na competência 12/2006, sendo cancelado o crédito tributário no valor de R$
10.500,15 (valor do principal), conforme DAD (fl. 133). Cito trecho abaixo extraído da decisão
recorrida (fl. 11692 – pág. 4723 do PDF parte 2):
Para esta área de 1.229,61 m2, todas as remunerações já foram aplicadas no
levantamento LVR, sendo que ela é maior que a área de 1.092,24 m2, considerada pela
auditoria como construída até o dia 31/12/2006. Portanto, pelos cálculos acima,
considerados corretos por este relator, não restaria uma área a regularizar de 441,62 m2,
equivalente a R$ 41.042,21 de remunerações, lançadas no Levantamento AF1 à fl. 193.
Verifica-se que a fiscalização equivocou-se no seu procedimento para determinação da
área de 441,62 à regularizar, pois ela inseriu os recolhimentos já efetuados em sua
tabela ARO (fl. 2354), e simplesmente identificou a área equivalente, de 650,62 m2.
Ocorre que, para fins de evitar lançamento em duplicidade, o correto seria abater da área
Fl. 13623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

a considerar o equivalente em salários de contribuições pertencentes ao lançamento
LVR – Obra Lucas do Rio Verde MT (fls. 238 a 242), conforme demonstrado acima.
Em razão de haver sido constituído em duplicidade com o levantamento LVR, declarar-
se improcedente o levantamento AFI - Aferição Sobre NF ART Contrato na matrícula
CEI 50.014.54578/77, cancelando-se o crédito previdenciário no valor de R$ 10.500,15,
para a competência 12/2006, identificada no Relatório Analítico de Débito – DAD às fl.
66.
O mesmo entendimento foi aplicado em relação ao Levantamento RCR, lançado
em duplicidade parcial com o levantamento AFI na matrícula 50.017.05705/74 em 09/2005,
sendo cancelado o crédito tributário no valor de R$ 5.059,90 (valor do principal), pois o crédito
apurado sobre a base de cálculo apurada pela DRJ foi inferior aos créditos considerados em favor
da interessada (conforme DAD – fl. 143).
Com relação aos acréscimos legais, relata que em decorrência do Art. 35 da Lei
8.212/91 na redação da Lei 9.876/99, o valor da multa no auto de obrigação principal irá variar
conforme a fase em que se encontre o crédito tributário.
Assim, em decorrência da exoneração parcial do crédito tributário nesse voto, foi
elaborado Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls. 11406/11528 - págs. 4437/4559 do
PDF parte 2) para determinação do novo valor do crédito tributário consolidado em 29/02/2008.
No mais, indeferiu os demais pedidos pleiteados pelo REQUERENTE, nos termos
em que conclui por:
“Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela rejeição da
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, pelo indeferimento do
pedido de perícia e de produção de provas e, no mérito, pela procedência parcial da
impugnação, com reconhecimento da decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário correspondente às competências de janeiro de 2001 a novembro de 2002 e ao
décimo-terceiro salário de 2002; com a exoneração do crédito tributário referente à
competência 12/2006 do levantamento "AFI - Aferição Sobre NF ART', contrato na
matrícula CEI 50.014.54578/77, e à competência 09/2005 do levantamento "AFI -
Aferição Sobre NF ART", contrato na matrícula Rico Ração - CEI 50.017.05705/74,
declarando a empresa devedora do crédito tributário no valor de R$ 8.413.506,07 (oito
milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e seis reais, e sete centavos), consolidado
em 29/02/2008)conforme Discriminativo analítico do Débito Retificado - DADR (fls.
6415 a 6476).
Quanto ao pedido para apreciação de processos de restituições pendentes, estes não são
alcançados por este julgamento, que se limita ao processo em questão.”

Do Recurso de Ofício
Conforme consta do trecho acima extraído, houve Recurso de Ofício em face da
decisão da DRJ.

Do Recurso Voluntário
Fl. 13624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/02/2010,
conforme AR de fl. 11718 (pág. 4749 do PDF parte 2), apresentou o recurso voluntário de fls.
11726/11862 (págs. 4757/4893 do PDF parte 2) em 17/03/2010.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, rebatendo a
deficiência da contabilidade pelo não registro de diversos itens listados pelos auditores fiscais e
explanando demais argumentos.
No mais, contesta a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 173,
inciso I do CTN, pleiteando que seja aplicado a contagem prevista no art. 150, § 4o, em razão da
existência de recolhimentos antecipados.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. RECURSO DE OFÍCIO
Conforme exposto, a DRJ exonerou parte do crédito tributário lançado. Tal valor
correspondeu ao montante de R$ 2.665.161,98 entre valor do principal e de multa, conforme
comparação dos valores retificados pela DRJ constante à fl. 11528 (PDF parte 2 – pág. 4559) e
aquele inicialmente lançado (fl. 03). Sendo assim, o valor exonerado supera o limite de alçada
para apreciação de recurso de ofício, fixado em R$ 2.500.000,00.

I.i. Decadência
Grande parte do crédito exonerado decorreu da decadência aplicada com base na
Súmula Vinculante no 08 do STF. Vale lembrar que, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF,
abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e
não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Fl. 13625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Neste sentido, correto o posicionamento da DRJ.
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância aplicou critério de
contagem do prazo decadencial menos vantajoso ao contribuinte (aplicou o art. 173, I, do CTN
ao invés do art. 150, §4o, do CTN). Conforme será apontado nos tópicos a seguir, entendo, no
presente caso, que o lustro decadencial deve ter seu termo a quo definido pelo art. 150, §4o do
CTN. Contudo, este posicionamento em nada afeta a decisão o destino do Recurso de Ofício, já
que a aplicação do art. 150 é mais benéfica ao contribuinte.
Sendo assim, quanto à aplicação do prazo decadencial de 05 anos com base na
Súmula Vinculante no 08 do STF, entendo correta a decisão recorrida e, portanto, nego
provimento ao Recurso de Ofício neste ponto.

I.ii. Duplicidade de lançamento
Por outro lado, quanto ao cancelamento dos lançamentos em duplicidade, apesar
de impecáveis as constatações da DRJ, entendo que tal posicionamento não merece subsistir,
haja vista que inexistiu qualquer crédito tributário apurado como decorrência dos levantamentos
LRV e RCR.
Conforme exposto no Relatório, às fls. 11688/11694 (págs. 4719/4725 do PDF
parte 2) a DRJ observou duplicidade no lançamento relativo às obras de matrículas CEI
50.014.54578/77 (Obra de Lucas do Rio Verde/MT – fls. 4714/4716) e CEI 50.07.05705/74
(Obra Rico Ração/MT – fls. 5306/5308), na medida em que as bases de cálculo já haviam sido
consideradas nos levantamentos LVR e RCR e, mesmo assim, foram objeto de aferição indireta
no levantamento AFI.
Em sua exposição, a DRJ esclareceu que a fiscalização teria apurado um saldo de
área a regularizar dessas obras, tendo sida aferida a base de cálculo correspondente
(remuneração) através do método CUB (no levantamento AFI). No entanto, a autoridade
julgadora esclareceu que o cálculo da fiscalização a fim de apurar a área a regularizar estaria
equivocado. Afirmou que o equívoco ocorreu pois a fiscalização abateu “o equivalente em área
apenas os recolhimentos já realizados (...), quando o correto seria abater a área equivalente em
salários de contribuições lançados” (fl. 11694 – pág. 4725 do PDF parte 2) nos levantamentos
LRV e RCR.
Em síntese, ao aplicar a tabela ARO para conversão da massa salarial em área
construída pelo método CUB, adotando-se os níveis constantes em ARO, a DRJ verificou “que
Fl. 13626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

as bases de cálculo já consideradas no levantamento LVR, no valor total de R$112.882,50,
representaria uma área construída correspondente a 1.229,61 m2” (fl. 11690 – pág. 4721 do
PDF parte 2). Para tal área, todas as remunerações já teriam sido aplicadas e ela era maior do que
a área considerada pela auditoria como construída (1.092,24 m2). Portanto, não havia que se falar
em “uma área a regularizar de 441,62 m2, equivalente a R$ 41.042,21 de remunerações,
lançadas no Levantamento AFI à fl. 193 [e-fl. 265]”, conforme trecho abaixo extraído da decisão
recorrida (fl. 11692 – pág. 4723 do PDF parte 2):
Para esta área de 1.229,61 m2, todas as remunerações já foram aplicadas no
levantamento LVR, sendo que ela é maior que a área de 1.092,24 m2, considerada pela
auditoria como construída até o dia 31/12/2006. Portanto, pelos cálculos acima,
considerados corretos por este relator, não restaria uma área a regularizar de 441,62 m2,
equivalente a R$ 41.042,21 de remunerações, lançadas no Levantamento AF1 à fl. 193.
Verifica-se que a fiscalização equivocou-se no seu procedimento para determinação da
área de 441,62 à regularizar, pois ela inseriu os recolhimentos já efetuados em sua
tabela ARO (fl. 2354), e simplesmente identificou a área equivalente, de 650,62 m2.
Ocorre que, para fins de evitar lançamento em duplicidade, o correto seria abater da área
a considerar o equivalente em salários de contribuições pertencentes ao lançamento
LVR – Obra Lucas do Rio Verde MT (fls. 238 a 242), conforme demonstrado acima.
Em razão de haver sido constituído em duplicidade com o levantamento LVR, declarar-
se improcedente o levantamento AFI - Aferição Sobre NF ART Contrato na matrícula
CEI 50.014.54578/77, cancelando-se o crédito previdenciário no valor de R$ 10.500,15,
para a competência 12/2006, identificada no Relatório Analítico de Débito – DAD às fl.
66.
O mesmo entendimento foi aplicado em relação ao Levantamento RCR.
Percebe-se, assim, que a DRJ cancelou os seguintes créditos tributários:
 R$ 10.500,15 (valor do principal), objeto do Levantamento AFI na
matrícula 50.014.54578/77 na competência 12/2006, em razão de haver
sido constituído em duplicidade com o levantamento LVR; e
 R$ 5.059,90 (valor do principal), objeto do levantamento AFI na matrícula
50.017.05705/74 em 09/2005, em razão de haver sido constituído em
duplicidade com o levantamento RCR.
Contudo, analisando os relatórios que compões o lançamento, não verifiquei
quaisquer crédito tributário lançado com base nos levantamentos LRV e RCR. E esta constatação
é mais facilmente observada através do Discriminativo Sintético de Débito – DSD (fls. 151/178).
No citado relatório, é possível verificar, para cada estabelecimento (ou matrícula
de obra), os levantamentos que originaram cada crédito tributário apurado. Nota-se que, para
matrícula 50.014.54578/77 (fl. 173) o único crédito tributário apurado foi justamente os R$
10.500,15 oriundos do levantamento AFI, cancelado pela DRJ. O mesmo se observa para a
matrícula 50.017.05705/74 (fl. 175).
Também não se pode cogitar que os créditos decorrentes dos Levantamentos LRV
e RCR teriam sido computados em outro estabelecimento da RECORRENTE, pois analisando o
Fl. 13627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

DSD não foi encontrado qualquer valor oriundo dos referidos levantamentos, em nenhum
estabelecimento e em qualquer competência.
Também não se constata a possibilidade de uma eventual transferência dos
valores apurados nos levantamentos LRV e RCR para um outro levantamento a fim de ser
apurado o crédito tributário na matriz da RECORRENTE. É que, analisando o mesmo DSD,
verifica-se que nas competências 09/2005 e 12/2006 da matriz (fls. 157/157), todos os créditos
tributários apurados tiveram origem apenas no levantamento AFI, o qual teve por objeto a
aferição indireta de notas fiscais, contratos e ARTs; ao passo que a base de cálculo dos
levantamentos LRV e RCR foram os salários de contribuições extraídos das folhas de pagamento
pela fiscalização (conforme trecho abaixo extraído da decisão recorrida – fl. 11690, pág 4721 do
PDF parte 2), não havendo que se falar em qualquer aferição indireta a justificar sua inclusão no
levantamento AFI:
No Relatório de Lançamentos - RL (fls. 238 a 241) [e-fls. 349/355] apresenta-se o
Levantamento LVR - Obra Lucas do Rio Verde MT, cujos salários de contribuições
foram extraídos das folhas de pagamentos pela fiscalização, conforme relação da Tabela
de Base de Cálculos do Levantamento LVR, a seguir: (...)
Sendo assim, não há qualquer duplicidade pois os levantamentos LRV e RCR não
originaram quaisquer crédito lançado em desfavor do contribuinte, devendo ser reformada a
decisão da DRJ para reestabelecer os valores apontados como lançados em duplicidade no
levantamento AFI.
Este ponto denota como o lançamento e a apuração do crédito tributário foram
confusas, a ponto de não sabermos o que compõe a base de cálculo que originou o crédito
tributário lavrado. E esta constatação acima reforça o sentimento deste Conselheiro Relator de
que o lançamento e a apuração do crédito tributário foram demasiadamente confusas, capaz de
fazer a DRJ apontar uma eventual duplicidade quando sequer há crédito tributário apurado com
base nos levantamentos LRV e RCR, conforme atesta o DSD para as matrículas CEI
50.014.54578/77 e 50.017.05705/74 (fls. 173 e 175, respectivamente), o qual informa que as
matrículas apenas tiveram crédito tributário apurado em decorrência do levantamento AFI.
Conforme será melhor detalhado nos tópicos a seguir, além da questão acima
exposta, foram encontradas diversas outras dificuldades de interpretação do lançamento e da
apuração do crédito tributário envolvido.
Neste sentido, entendo que deveria ser dado provimento parcial ao Recurso de
Ofício apenas para reestabelecer a cobrança dos seguintes valores:
 R$ 10.500,15 (valor do principal), objeto do Levantamento AFI na
matrícula 50.014.54578/77 na competência 12/2006; e
 R$ 5.059,90 (valor do principal), objeto do levantamento AFI na matrícula
50.017.05705/74 em 09/2005.
Contudo, s.m.j. o reestabelecimento das parcelas acima não trará qualquer efeito
prático neste caso pois, como será melhor detalhado nos tópicos a seguir, resta evidente a
existência do cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o que culmina na nulidade do
lançamento, situação que atinge todo o crédito tributário lançado.
Fl. 13628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

II. RECURSO VOLUNTÁRIO
II.i. PRELIMINAR
II.i.a. Decadência
Apesar do reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário pela decisão
da DRJ, o RECORRENTE alega que foi indevida a utilização do termo inicial previsto no art.
173, inciso I, do CTN para contagem do prazo decadencial no presente caso.
Assiste razão o RECORRENTE.
Vale lembrar, que como bem pontuado pela decisão recorrida, a teor da Súmula
Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às contribuições
previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado portanto o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
Fl. 13629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 13630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

No caso concreto, a DRJ entendeu por aplicar a decadência com fundamento no
art. 173, inciso I, do CTN em razão da suposta ocorrência de fraude, comprovada pela
descaracterização da contabilidade do RECORRENTE. Conforme será adiante comprovado, os
erros na contabilidade do RECORRENTE não possuem ligação direta com os fatos geradores
das obrigações previdenciárias ora lançadas, de modo que não há que se falar em fraude.
Ademais, a autoridade fiscal não expôs no Relatório da Fiscalização qualquer
linha argumentativa no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação. A
mera informação de que a situação configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária não é suficiente para restar caracterizada a conduta dolosa do contribuinte.
Inclusive porque, mesmo sendo lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais, é dever da
autoridade fiscal descrever e fundamentar as razões pelas quais apurou a conduta dolosa do
contribuinte.
Com relação à existência de pagamentos antecipados, o Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, aponta para a existência de GPSs apresentadas as quais demonstram que
nas competências de 12/2002 a 02/2003 houve recolhimento antecipado, a ver (fls. 453/455):

(...)

Comprovado, portanto, que houve pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias, circunstância que atrai a contagem do prazo decadencial com base no art. 150,
§4 o do CTN.
Sobre esta questão, entendo ser importante ressaltar que pouco importa para
contagem do prazo decadencial o fato do RECORRENTE não ter efetuado nenhum recolhimento
antecipado das rubricas relacionadas a ajuda de custo e ou abono férias, nos termos da súmula no
99 do CARF, que determina que qualquer recolhimento de contribuição previdenciária feito pelo
contribuinte nos períodos fiscalizado caracteriza o pagamento antecipado para fins do art. 150,
§4o, do CTN, mesmo que uma rubrica específica exigida pela autoridade fiscal não tenha sido
incluída na base de cálculo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 13631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Sendo assim, no caso concreto, o prazo decadencial para constituir o crédito
tributário é contado nos termos do art. 150, §4o, CTN, ou seja, conta-se da data de ocorrência do
fato gerador, conforme decisão do STJ anteriormente exposta.
Assim, entendo que estão decaídas todas as competências até 02/2003 (inclusive),
posto que o RECORRENTE apenas tomou ciência do lançamento no dia em 06/03/2008,
conforme AR de fl. 1206.

II.i.b. Das nulidades do lançamento
Em princípio, importante esclarecer que o RECORRENTE está correto ao afirmar
ter sido indevido o reconhecimento da DRJ de que ele não havia impugnado o levantamento com
base em folha de pagamentos.
É que, conforme argumentado pelo RECORRENTE, este alega ter questionado a
nulidade da notificação fiscal de lançamento, o que abrangeria, inclusive, o levantamento com
base na folha de pagamentos. E esta nulidade foi levantada justamente em razão do cerceamento
do direito de defesa do RECORRENTE.
Portanto, um eventual reconhecimento da nulidade da notificação fiscal de
lançamento afetará, também, o levantamento com base na folha de pagamentos. O contribuinte
pode não ter apresentado razões de mérito acerca dos levantamentos efetuados com base na folha
de pagamentos, até porque toda a defesa do contribuinte gira em torno da falta de
esclarecimentos da apuração do crédito tributário e, consequentemente, do cerceamento do
direito de defesa.
Por tal razão, não há que se falar em matéria não impugnada para fins de cobrança
do crédito tributário.
Conforme elencado no relatório, o contribuinte alega a nulidade da notificação
fiscal de lançamento de débito por cerceamento do direito de defesa. Dentre diversas questões,
aponta o seguinte: (i) dificuldade de compreensão do lançamento, em razão da existência de
diversas planilhas, relatórios analíticos e sintéticos (fl. 11.742 – pág. 4773 do PDF parte 2); (ii)
ausência de descrição dos fatos geradores e das bases de cálculos das obrigações tributárias
objeto do lançamento (fls. 11.744 – pág. 4775 do PDF parte 2); e (iii) falta de comprovação
documental das infrações imputadas ao RECORRENTE, limitando-se a fiscalização à alegações
genéricas dos fatos supostamente praticados (fls. 11.746 – pág. 4777 do PDF parte 2).
Afirma que teve o seu direito à ampla defesa e ao contraditório prejudicados por
simplesmente não conhecer, em sua plenitude, as acusações imputadas.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 13632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, observa-se que o relatório fiscal de fls. 1208/1218 é bastante
sucinto quanto à exposição dos fatos geradores da obrigação tributária e da apuração do crédito
tributário lançado. Em apenas 2 folhas de conteúdo efetivo (fls. 1212 e fl. 1214) a autoridade
lançadora pretendeu expor, fundamentar e demonstrar como ocorreu a apuração do crédito
tributário objeto deste caso; com o relevante detalhe de que o mesmo foi oriundo de 42 (quarenta
e dois) levantamentos distintos, conforme relação da tabela fl. 1210.
Da leitura do relatório fiscal, é possível compreender o seguinte:
 no parágrafo 1, a autoridade fiscal apresenta os tipos de tributos que foram
objeto do lançamento;
 no parágrafo 2 discrimine os 42 levantamentos;
 o parágrafo 3 trata dos motivos que ensejaram a desconsideração da
contabilidade da RECORRENTE;
 o parágrafo 4 expõe que, como consequência, as obras de construção civil
(edificações prediais) realizadas pela RECORRENTE foram aferidas pelo
CUB, nos termos do art. 472 e ss da IN 03/2005, ao passo que os serviços
de construção civil foram aferidos com base nas notas fiscais, contratos e
ARTs, mediante aplicação dos percentuais previstos nos arts. 596 e ss da
IN 03/2005. Desta forma, foram aferidas indiretamente as remunerações
utilizadas nas Obras e Serviços de construção civil;
 ainda no parágrafo 4, a autoridade fiscal aponta quais seriam as edificações
prediais que tiveram a remuneração de seus segurados calculada pelo CUB
(matrículas CEI 50.014.54578/77 Obra de Lucas do Rio Verde/MT e CEI
50.07.05705/74 Obra Rico Ração/MT);
 no parágrafo 5, trata do arbitramento das remunerações utilizadas para a
prestação de serviços, que teriam sido objeto do levantamento AFI, e dá
exemplos de como ocorreu a apuração da remuneração complementar
sobre as notas fiscais, com aproveitamento de remunerações inerentes ao
serviço constantes em folha. Neste tópico, afirmou, ainda, que nos casos
em que as remunerações declaradas para o mês foram superiores àquelas
Fl. 13633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

aferidas por arbitramento com base na nota fiscal, o saldo a maior da
remuneração era aproveitado em outra competência;
 no parágrafo 6 afirma que, além do aproveitamento citado no parágrafo
anterior, promoveu o desdobramento da Folha de Pagamento do
estabelecimento matriz ou Administração (anexo V – fls. 1278/1350) a fim
de demonstrar a remuneração dos segurados empregados cuja mão-de-obra
ou força de trabalho foi utilizada na atividade fim e, consequentemente,
deduzir tais remunerações das aferições mensais realizadas. Desta forma,
concluiu que “as aferições foram lançadas no Levantamento AFI e as
remunerações da atividade fim foram lançadas no Levantamento AI, como
pode ser observado no Relatório de Lançamentos – RL”;
 no parágrafo 7 trouxe informação de que o débito foi apurado por
estabelecimento da RECORRENTE (CNPJ ou CEI);
 por fim, no parágrafo 8, afirma que todos os pagamentos feitos mediante
GPS foram devidamente aproveitados, conforme RDA e RADA.
Esclareceu que “nas competências em que no Estabelecimento CNPJ ou
na Obra (matrícula CEI) os valores recolhidos foram superiores aos
devidos, o crédito previdenciário remanescente foi corrigido com a
aplicação de juros de 1% ao mês devidamente aproveitado, conforme
demonstramos no Anexo IV [fls. 1274/1276]”.
 no parágrafo 9, o Relatório Fiscal dispõe sobre os documentos
examinados;
 no parágrafo 10, informa que valor da contribuição devida consta do DAD;
 no parágrafo 11, aponta os relatórios e demonstrativos que integram o
lançamento;
 no parágrafo 12, afirma que foram apresentadas GFIP para todo o período,
“embora os fatos geradores lançados no Levantamento denominado FPN
- EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO / POR FORA, tenham sido
informados após o início da Ação Fiscal, ocasionando a lavratura do Auto
de Infração - AI, CFL 68, DEBCAD 37.154.053-4, já com a atenuação da
multa em 50% (cinqüenta por cento) atendendo à legislação vigente”;
 no parágrafo 13 aponta quais foram os DEBCADs de multas lavrados em
razão do descumprimento de obrigações acessórias;
 no parágrafo 14 informa a instauração de Representação Fiscal para Fins
Penais;
 no parágrafo 15 afirma que “todas as quotas do Salário Família pagas e
informadas em GFIP foram deduzidas das contribuições mensais
apuradas”;
Fl. 13634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

 no parágrafo 16, por sua vez, informa que “todas as restituições obtidas
pela empresa referente ao período fiscalizado foram objetos de GLOSA”,
pelo fato de os valores pleiteados não terem sido indevidos. Afirmou que
as glosas estariam devidamente demonstradas no Relatório de
Lançamentos com informações complementares.
 o parágrafo 17 trata sobre o Termos de Arrolamento de Bens – TAB;
 o parágrafo 18 informa que a fundamentação legal estaria constante no
FLD;
 o parágrafo 19 dispõe sobre o REPLEG e relatório de vínculos;
 o parágrafo 20 fornece o endereço para atendimento da Receita Federal;
 o parágrafo 21 esclarece que a não existência, no presente caso, de
apropriação indébita relativa às contribuições previdenciárias parte dos
segurados empregados;
 por fim, o parágrafo 22 apresenta os prepostos da RECORRENTE que
atenderam à fiscalização.
Os tópicos acima demonstram todo o conteúdo tratado no Relatório Fiscal que
originou o presente lançamento. Assim, é possível constatar que a motivação do lançamento e as
informações sobre a apuração do crédito tributário estão descritas nos parágrafos 3, 4, 5 e 6. Ou
seja, em apenas quatro parágrafos encontra-se motivado um lançamento que, conforme apontado
pela própria autoridade fiscal, foi oriundo de 42 levantamentos.
E esta “economicidade” do relato dos fatos pode causar falhas de motivação
capazes de prejudicar a defesa do contribuinte. Cita-se, como exemplo, o fato deste conselheiro
ter entendido, da leitura do Relatório Fiscal, que todo o crédito tributário foi apurado por aferição
indireta (seja através do CUB, seja por meio de um percentual sobre notas fiscais de serviços),
exceto as remunerações dos segurados empregados (presentes na folha da matriz da
RECORRENTE) cuja mão-de-obra ou força de trabalho foi utilizada na atividade fim,
destacadas no Anexo V, as quais foram objeto do Levantamento A1, conforme aponta o
parágrafo 6 do Relatório Fiscal (fl. 1214):
6. Além das deduções / aproveitamento das remunerações / base de cálculo
exemplificadas no item anterior, desdobramos os lançamentos da Folha de Pagamento
do Estabelecimento Matriz ou Administração, CNPJ 01.303.940/0001-12, e elaboramos
o Anexo V, demonstrando a remuneração dos segurados empregados cuja mão-de-obra
ou força de trabalho foi utilizada na atividade fim, e consequentemente essas
remunerações foram devidamente deduzidas das aferições mensais realizadas. As
aferições foram lançadas no Levantamento AFI e as remunerações da atividade fim
foram lançadas no Levantamento A1, como pode ser observado no Relatório de
Lançamentos - RL.
O anexo V (fls. 1278/1350) aponta o total destas remunerações por competência.
No entanto, ao analisar o DAD relativo ao referido levantamento A1, verifica-se que as bases de
cálculo utilizadas para apuração do crédito tributário não refletem os valores das remunerações
constantes do Anexo V. Ao verificar o Relatório de Lançamentos – RL, é possível compreender
Fl. 13635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

que a base de cálculo utilizada no DAD é composta da remuneração indicada no Anexo V
acrescida de outros valores.
Como exemplo do acima exposto, cito a competência 01/2001. O anexo V indica
que as remunerações com o pessoal da atividade fim foi de R$ 1.170,00 (fl. 1278). Por sua vez, o
DAD aponta que, para referida competência na matriz, o levantamento A1 considerou uma base
de cálculo de R$ 12.987,39 (fl. 09). Ao analisar o RL, compreende-se que dito valor de R$
12.987,39 corresponde à soma dos R$ 1.170,00 indicado pelo anexo V com o valor de R$
11.817,39 (fl. 188); há nesta mesma página a seguinte observação: 23 TRAB SVÇ ADM, o que
pode representar que este último valor corresponde à remuneração de 23 trabalhadores de
serviços administrativos.
No entanto, não há no Relatório Fiscal – ou em qualquer outro documento
integrante da NFLD – qualquer linha ou menção ao fato de que o presente lançamento envolveu
a apuração das contribuições previdenciárias com base no método de batimento Folha x GFIP x
GPS.
Um outro exemplo de obscuridade refere-se ao fato de o DAD não espelhar o
apurado no RL em algumas competências. Como exemplo, cita-se a competência 12/2006, para a
qual o anexo V indicou remuneração da ordem de R$ 10.775,82 (fl. 1348); tal valor foi somado
ao montante de R$ 16.502,37 para indicar uma suposta remuneração de R$ 27.278,19 no
período, conforme indica o Relatório de Lançamentos – RL (fl. 210). Contudo, o DAD não
aponta qualquer lançamento relativo à competência 12/2006 no levantamento A1 para a matriz
da RECORRENTE (fl. 31). Isso tudo reforça a inconsistência do lançamento.
Repita-se: da leitura do Relatório Fiscal, entende-se que todo o crédito tributário
foi apurado por aferição indireta, exceto as remunerações dos segurados empregados (presentes
na folha da matriz da RECORRENTE e destacadas no Anexo V) cuja mão-de-obra ou força de
trabalho foi utilizada na atividade fim, as quais teriam sido objeto do Levantamento A1. Não há
qualquer outra indicação de que o levantamento A1 englobaria outras remunerações.
Apenas quando do cumprimento da diligência solicitada pela autoridade julgadora
de primeira instância foi que a autoridade lançadora informou que os fatos geradores do
levantamento A1 foram os “Lançamentos das Folhas de Pagamento informadas em GFIP –
atividades meio e fim” e que os documentos que embasam o levantamento constam às fls.
116/138 (numeração original, a qual corresponde às e-fls. 188/210), conforme se infere do
documento de fl. 11352 (pág. 4383 do PDF parte 2).
Ora, além de não haver qualquer informação de que o presente caso engloba a
apuração da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento informada em GFIP, a
documentação apontada pela autoridade lançadora como sendo a identificação das “folhas onde
constam os fatos geradores e/ou bases de cálculo de cada Levantamento” (ou seja, as e-fls.
188/210) nada mais é do que o Relatório de Lançamentos – RL que ela própria elaborou para
apuração da base de cálculo.
S.m.j., a autoridade fiscal não agiu com a clareza necessária para demonstrar a
origem do crédito tributário sob cobrança. O simples fato de apontar, no parágrafo 2o do
Relatório Fiscal, um quadro indicando que a descrição do levantamento A1 seria “ADM CNPJ
FOLHA DE PAGAMENTO” no período de 01/2001 a 11/2006, não esclarece absolutamente
Fl. 13636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

nada, mormente quando a própria autoridade fiscal afirma no parágrafo 6o que “as remunerações
da atividade fim foram lançadas no Levantamento AI”, permitindo interpretar que referido
levantamento englobaria apenas as remunerações indicadas no anexo V. Contudo, não foi isso o
que ocorreu, conforme acima exposto.
Ainda sobre o tema, chamou bastante atenção deste Relator o fato de a ilustre
autoridade julgadora de primeira instância ter declarado como matéria não contestada o
levantamento efetuado com base em folha de pagamentos (fls. 11612/11622 – págs. 4643/4653
do PDF parte 2). Ora, como poderia haver uma contestação de algo que sequer ficou expresso no
lançamento? Nota-se que a atitude do contribuinte foi coerente com suas alegações de nulidade
ante a mencionada ausência de descrição dos fatos geradores e das bases de cálculos das
obrigações tributárias (dentre outros aspectos). O comportamento do contribuinte seria
contraditório caso o mesmo alegasse o cerceamento do direito de defesa e, mesmo assim,
impugnasse o lançamento lavrado com base da folha, o que demonstraria a compreensão dos
fatos. Mas não foi isso o que ocorreu no presente caso.
Essa ausência de clareza se repetiu ao longo de diversos levantamentos, tudo fruto
de um Relatório Fiscal muito econômico e incapaz de apresentar, de forma clara e precisa, os
fatos que deram origem ao lançamento do crédito tributário apurado, sobretudo por estar-se
diante de uma apuração complexa, envolvendo várias obras e serviços em diversas
competências.
Seguindo adiante na análise do lançamento, verifica-se que, após o Relatório
Fiscal e seus anexos, foram anexadas aos autos cópias dos contratos sociais e alterações da
RECORRENTE, além de cópias de documentos pessoais de seus sócios-gerentes (fls.
1352/1484). Após isso, a autoridade fiscal anexou os documentos que embasariam cada
levantamento por ela realizado, identificando a série de documentos através de uma folha de
rosto (fl. 1485 e ss).
Em princípio, tem-se o levantamento A99 (descrito no Relatório Fiscal como
“PETROLEO BRASILEIRO 06 DE 2004”). O Relatório Fiscal nada expõe sobre tal
levantamento. A série de documentos acostados pela autoridade fiscal sobre referido
levantamento contém apenas 2 notas fiscais (fls. 1487 e 1489). O DAD aponta que a base de
cálculo considerada neste período e para tal levantamento foi de R$ 12.872,19; já o RL, por sua
vez, informa que tal base de cálculo é resultado da soma entre os seguintes valores: R$ 12.597,20
e R$ 274,99. Contudo, não há nenhuma explicação de como estes últimos valores foram
apurados, já que claramente não foram extraídos das 2 notas fiscais relacionadas ao
levantamento A99 (fls. 1487 e 1489).
O mesmo se observa para os demais levantamentos.
No caso do levantamento AD1, o Relatório Fiscal o descreve como “CATU
TAQUIPE S SEB PASSE BA”. A série de documentos sobre o referido levantamento encontra-se
às fls. 1491/1599 e compreende um contrato firmado com a Petrobrás e diversas notas fiscais. O
RL faz uma apuração da base de cálculo envolvendo o levantamento AD1 nas competências
01/2001 a 06/2001 (fls. 211/212); mais uma vez, inexiste uma correlação entre os documentos
acostados e os valores apurados como base de cálculo.
Fl. 13637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Ademais, não consta no DAD qualquer valor de crédito tributário apurado com
base no referido levantamento (vide fls. 31/33), apesar de o RL fazer uma apuração sob tal
levantamento abrangendo o período de 01/2001 a 06/2001. Uma outra contradição é a de que a
tabela do Relatório Fiscal aponta que o período do débito apurado no levantamento AD1 teria
sido 03/2001 (fl. 1210), mas não foram encontrados débitos lançados com base em tal
levantamento no referido período. O DSE – Discriminativo Sintético por Estabelecimento indica
que, na competência 03/2001, apenas foram lançados créditos tributários em face do
estabelecimento matriz (fl. 179); ao passo que o DSD – Discriminativo Sintético do Débito
indica que, para referido estabelecimento matriz, o crédito tributário lançado na competência de
03/2001 teve origem apenas nos levantamentos A1 e AFI (fl. 151), não havendo qualquer
informação sobre o levantamento AD1, demonstrando, mais uma vez, a obscuridade que
circunda o lançamento.
Esta questão persistiu para os demais levantamentos objeto da NFLD. Por
amostragem, foi analisado o levantamento AD6, cujos documentos que o embasaram foram
anexados às fls. 2035/2077, consistente num contrato de execução de instalações elétricas
firmado com a MB ENGENHARIA, algumas notas fiscais de serviços e de vendas emitidas pela
RECORRENTE e ARTs. Assim como ocorreu nos levantamentos relatados acima, a apuração da
base de cálculo feita no RL para o referido levantamento AD6 (fls. 219/220) não guarda
qualquer relação com os documentos anexos à NFLD. De igual forma, há –mais uma vez –
desarmonia entre o RL e o DAD, pois este aponta a competência 11/2005 como único período do
débito relativo ao levantamento AD6 (fl. 33), ao passo que as bases apuradas pelo RL foram para
as competências 10/2005 a 04/2006 (fls. 219/220). Este fato é atestado pelo DSD, o qual indica
que o único débito proveniente do levantamento AD6 foi o lavrado em desfavor da matriz na
competência 11/2005 (fl. 157), não havendo qualquer outra apuração em outra competência ou
para outro estabelecimento/obra da RECORRENTE.
A falta de clareza do lançamento foi tamanha que a autoridade julgadora de
primeira instância sentiu a necessidade de baixar o processo em diligência para esclarecer vários
pontos sobre o lançamento, tendo sido elaborados dez procedimentos a serem seguidos pela
autoridade fiscal a fim de elucidar o lançamento (fls. 9830/9840 – págs. 2861/2871 do PDF parte
2). Destaca-se o trecho abaixo extraído da mencionada proposta de diligência (fls. 9832 – pág.
2863 do PDF parte 2):
8. Correlatos ao levantamento AF1 e aos demais levantamentos referentes às obras de
construção civil, além de outros, relacionados à fl. 667, foram anexados milhares de
documentos, agrupados por levantamento ou por outras características em comum,
analisadas pelo presente órgão julgador com objetivo de verificar a veracidade das
informações descritas, e quanto a origem das bases de cálculo. Para tentar compreender
a finalidade destes documentos, eles foram relacionados na tabela RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS AGRUPADOS E ANEXADOS PELA FISCALIZAÇÃO (fls. 5627 a
5629).
9. Ocorre que, para nenhum dos levantamentos, foi possível identificar correlações entre
seus lançamentos e os documentos anexados, que fossem capazes de indicar as origens e
os valores das bases de cálculos.
O trecho acima demonstra que até mesmo a autoridade julgadora de primeira
instância, que possui expertise em auditoria fiscal, teve dificuldades para interpretar o
lançamento em sua plenitude ante os milhares de documentos acostados aos autos e, sobretudo,
Fl. 13638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

pela falta de explicações no Relatório Fiscal acerca da composição da base de cálculo e
correlação com os documentos.
Isso tudo apenas atesta a ausência de motivação que circundou o lançamento, não
permitindo – como consequência – a apresentação de uma defesa consistente por parte do
contribuinte.
Entendo que nem mesmo o Levantamento AFI (aferição sobre NF, ART e
Contratos) escapa da constatação de falta de clareza. Referido levantamento englobou a maior
parte do crédito tributário lançado e, segundo o DSD (fls. 151/178), todos os
estabelecimentos/obras tiveram débitos lavrados com base no levantamento AFI.
Apesar de o Relatório Fiscal até indicar que o lançamento objeto deste caso foi
proveniente do arbitramento das remunerações com base no método de aferição indireta das
notas fiscais, uma questão crucial deixou de ser esclarecida pela autoridade lançadora: o
percentual que seria aplicado ao valor da nota com a finalidade de arbitrar a remuneração, base
das contribuições previdenciárias ora lançadas.
É bem verdade que, assim como ocorreu nos demais levantamentos, inexiste uma
clareza no que se refere a quais notas fiscais foram objeto de aferição (faltou, por exemplo,
apontar onde estão estas notas ou fazer uma planilha a fim de permitir a análise dos fatos);
porém, o que mais impactou no prejuízo sofrido para a compreensão da matéria foi a ausência de
uma linha sequer sobre qual seria o percentual do valor das notas fiscais que corresponderia à
remuneração e o por quê da escolha deste percentual.
Conforme exposto, o parágrafo 4 do Relatório Fiscal (fl. 1212) dispõe que, ante a
desconsideração da contabilidade da RECORRENTE, a fiscalização lançou mão da regra
prevista no art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/91. A redação do referido dispositivo, à época
do lançamento, era a seguinte:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Fl. 13639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Ainda de acordo com o parágrafo 4 do Relatório Fiscal, como consequência da
desconsideração da contabilidade, as obras de construção civil (edificações prediais) foram
aferidas pelo CUB, nos termos do art. 472 e ss da IN 03/2005, ao passo que os serviços de
construção civil foram aferidos com base nas notas fiscais, contratos e ARTs, mediante aplicação
dos percentuais previstos nos arts. 596 e ss da IN 03/2005.
De logo se verifica uma incongruência no presente lançamento, pois a autoridade
fiscal fundamentou o lançamento de créditos tributários relativos ao período de 01/2001 a
12/2006 com base em regras de arbitramento que passaram a existir apenas em 14/07/2005 (a IN
no 03/2005). Ou seja, fez retroagir os dispositivos da referida IN para atingir fatos pretéritos.
A autoridade lançadora pode apenas ter citado as normas da IN no 03/2005 no
Relatório Fiscal pois essa era a norma que estava em vigor ao tempo do lançamento
(28/02/2008); no entanto, ao pesquisar os autos, este Relator não encontrou qualquer menção a
outras normas acerca de aferição indireta que vigoravam ao tempo dos fatos, nem sequer foi
acostado aos autos o documento intitulado FLD – Fundamentos Legais do Débito (documento
que informaria ao contribuinte os fundamentos legais correspondentes ao lançamento), apesar de
a autoridade fiscal indicar que o mesmo integrou a NFLD (fl. 1216).
É bem verdade que o art. 33 da Lei no 8.212/91, citado pela autoridade fiscal,
estava em pleno vigor à época dos fatos. No entanto, referido dispositivo, como visto, possui
uma certa “eficácia contida” pois, apesar de autorizar o a aferição indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, o mesmo não dispõe sobre as regras e metodologia que devem
observadas quando do referido arbitramento.
Pois bem, mesmo diante da ausência de exposição das regras de arbitramento que
estavam em vigor à época dos fatos, ainda assim o lançamento carece de uma explicação mais
detalhada sobre a aplicação das normas citadas pela autoridade fiscal. É que, quanto à aferição
indireta sobre as notas fiscais, contratos e ARTs, a autoridade fiscal afirma que aplicou
percentuais previstos nos arts. 596 e ss da IN no 03/2005, os quais traziam as seguintes regras
sobre a aferição indireta (redação vigente à época do lançamento):
Art. 596. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a SRP para apuração indireta
da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 597. A aferição indireta será utilizada, se:
I - no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro;
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar qualquer
documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
Fl. 13640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

III - faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil;
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo não
merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que disponha a
fiscalização, como por exemplo:
a) omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização;
b) dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria
da Receita Federal ou junto a outros órgãos, em confronto com a escrituração contábil,
livro de registro de empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo;
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em vista o
número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento específicas, mediante
confronto desses documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou
contratos.
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que contenha informação
diversa da realidade ou, ainda, que omita informação verdadeira.
§ 2o Para o fim do inciso III do caput, considera-se prova regular e formalizada a
escrituração contábil em livro Diário e Razão, conforme previsto no § 13 do art. 225 do
RPS e no inciso IV do art. 60 desta IN.
Art. 598. Na aferição indireta da remuneração paga pela execução de obra, ou serviço
de construção civil, observar-se-ão as regras estabelecidas nos termos dos arts. 427, 428,
600, 601, 604 e 605 ou nos termos do Capítulo IV do Título V.
Art. 599. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e sem compensação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF.

Subseção Única Aferição Indireta da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na
Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços
Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
II - cinqüenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo, no caso de trabalho temporário.
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de passageiros e nos
de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a remuneração da mão-
de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior aos respectivos
percentuais previstos nos arts. 602, 603 e 605.
Art. 601. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, para a execução
dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no
contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
Fl. 13641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

de serviços, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços
será apurado na forma do art. 600.
§ 1o Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, e os valores de
material ou de utilização de equipamento não estiverem estabelecidos no contrato, nem
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor do
serviço corresponde, no mínimo, a cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra
utilizada o disposto no art. 600.
§ 2o Caso haja discriminação de valores de material ou de utilização de equipamento na
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, mas não existindo previsão
contratual de seu fornecimento, o valor dos serviços será o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra, o
disposto no art. 600.
§ 3o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
ainda que não esteja previsto em contrato, o valor do serviço corresponderá a cinqüenta
por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços, o disposto no art. 600 e observado, no caso da construção civil, o
previsto no art. 605.
§ 4o A remuneração nos serviços de transporte de cargas e de passageiros será aferida na
forma prevista no art. 603.
Art. 602. Nos serviços de limpeza em que houver a previsão de fornecimento de
material e de utilização de equipamento, próprio ou de terceiros, exceto os
equipamentos manuais, se os valores estiverem estabelecidos no contrato, ainda que não
discriminados na respectiva nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o
valor da remuneração da mão-de-obra não poderá ser inferior a:
I - vinte e seis por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, na limpeza hospitalar;
II - trinta e dois por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, nos demais serviços de limpeza.
Art. 603. Na operação de transporte de cargas ou de passageiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços não poderá ser inferior a
vinte por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
observado, quanto ao transporte de cargas, o disposto no inciso V do art. 176.
Art. 604. O valor do material fornecido ao contratante, bem como o valor da locação do
equipamento de terceiros utilizado no serviço, discriminado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, não poderá ser superior ao valor de aquisição ou de
locação, respectivamente.
Parágrafo único. A empresa deverá, quando exigido pela fiscalização da SRP,
comprovar a veracidade dos valores dos materiais utilizados na prestação de serviços,
mediante apresentação dos documentos fiscais de aquisição dos materiais.
Art. 605. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados, havendo ou
não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior
ao percentual, respectivamente estabelecido para cada um desses serviços, aplicado
sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Fl. 13642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

I - pavimentação asfáltica: quatro por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: seis por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): dezoito por cento;
IV - drenagem: vinte por cento;
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais,
desde que inerentes à prestação dos serviços: quatorze por cento.
Parágrafo único. Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços constar a execução de mais de um dos serviços relacionados nos incisos do
caput e não houver discriminação individual do valor de cada serviço, deverá ser
aplicado o percentual correspondente a cada tipo de serviço conforme disposto em
contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir identificar o valor de cada
serviço.
Conforme regras acima, existem diversos percentuais para arbitrar o valor da
mão-de-obra sobre as notas fiscais de prestação de serviços. A primeira regra é a de que esse
percentual corresponde a no mínimo 40% do valor dos serviços (art. 600, inciso I). No entanto, o
parágrafo único deste próprio dispositivo dispõe que nos serviços de construção civil, que
envolvam utilização de equipamentos, a remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços não poderá ser inferior aos respectivos percentuais previstos no art. 605, o qual aponta
para diversos outros percentuais de arbitramento, sendo que para “demais serviços”, esse
percentual seria de 14%.
Ademais, o art. 601, §1o, prevê um arbitramento do valor do serviço antes de
arbitrar o valor da mão-de-obra ao dispor que, no caso de existir previsão contratual de
fornecimento de material cujos valores não estiverem estabelecidos no contrato, nem
discriminados na nota fiscal, o valor do serviço corresponde, no mínimo, a 50% por cento do
valor bruto da nota fiscal; e sobre tal valor do serviço é que caberia a aplicação do percentual de
aferição indireta da remuneração da mão-de-obra, conforme disposto no art. 600.
O art. 428 da mesma IN no 3/2005 esclarece o acima exposto:
Art. 428. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material, ou de utilização de
equipamentos, ou de ambos, na execução dos serviços contratados, o valor dos serviços
contido na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços deverá ser apurado na
forma prevista no art. 601, observado o disposto no art. 605.
Ou seja, resta claro que a autoridade lançadora deveria avançar um pouco mais
nas suas razões a fim de justificar a aplicação do percentual de 40% sobre as notas fiscais sem,
ao menos, esclarecer o entendimento pelo qual aplicou tal percentual quando existem outros
previstos nas próprias normas citadas pela autoridade fiscal.
Esta falta de motivação, mais uma vez, provoca o cerceamento do direito de
defesa do RECORRENTE.
Este Relator tem ciência de que se tratam de diversos contratos e também de
diversas Notas Fiscais. No entanto, o Fisco tem o dever de esclarecer as razões pelas quais está
adotando determinada postura no lançamento do crédito tributário. Afirmar que está fazendo
uma aferição indireta com base no art. “x” e seguintes de uma IN não é motivar o lançamento,
Fl. 13643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

pois deixa o contribuinte sem entender a forma como o crédito tributário foi apurado e,
consequentemente, compromete o seu exercício de ampla defesa.
Dito esclarecimento poderia restar suprido com a elaboração de uma planilha
apontando em que folhas dos autos estão os documentos que tratam do valor dos serviços, o
valor do serviço arbitrado com base nos referidos documentos e o percentual correspondente à
aferição indireta da remuneração da mão-de-obra, sempre apontando a razão pela qual adotou-se
tal percentual (por exemplo, se há ou não previsão de fornecimento de material).
Este Relator adota o mesmo raciocínio quando o contribuinte apresenta, junto com
sua defesa, diversos documentos sem minimamente fazer qualquer cotejo entre eles e as suas
razões. Da mesma forma que, nestes citados caso, o contribuinte não está comprovando nada e
apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações, quando a
autoridade fiscal deixa de motivar o lançamento e esclarecer a razão de ter adotado determinado
percentual de arbitramento dentre tantos outros, ela está agindo com falta de motivação.
Os fatos demandariam uma explicação mais clara da matéria, uma motivação mais
elucidativa do lançamento pois, como bem apontou o contribuinte, a exigência da motivação do
lançamento (ato administrativo por excelência) reside no direito fundamental à ampla defesa e ao
contraditório previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição.
Expressar com clareza a razão do caminho adotado pela autoridade lançadora, ou
seja, motivar o lançamento, é fundamental para o entendimento dos fatos e permitir a ampla
defesa e o contraditório por parte do contribuinte. Sem esta motivação do ato administrativo –
que é o lançamento – resta comprometida a defesa no processo administrativo fiscal.
Como exposto, a própria diligência determinada pela DRJ é uma prova da
ausência de motivação e esclarecimentos do lançamento quanto a esta aferição indireta sobre as
notas fiscais, sobretudo quando afirmou o seguinte no item 09 da Proposta de Diligência (fl.
9132 – pág. 2863 do PDF parte 2):
9. Ocorre que, para nenhum dos levantamentos, foi possível identificar correlações entre
seus lançamentos e os documentos anexados, que fossem capazes de indicar as origens e
os valores das bases de cálculos
O mesmo raciocínio aplica-se para a aferição com base no CUB. É que a
autoridade lançadora cita no Relatório Fiscal que tal aferição foi realizada com base nos arts. 472
e ss da IN no 03/2005 o qual trata sobre Auditoria na Construção Civil pela Análise dos
Documentos Contábeis:
Art. 472. A obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil, observado o disposto
nos arts. 419 e 421, e na documentação relativa à obra ou ao serviço.
§ 1o Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão exigidos pela
fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art. 414.
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
Fl. 13644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

indiretamente, com fundamento nos § § 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
a possuir de forma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
4o do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa
por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da SRP;
V - quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem apresentados de
forma deficiente.
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 427, 601 e 605, sobre o valor
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
II - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações prestadas
aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros elementos
vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos previstos nos
incisos I e II.
§ 2o Na contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada total ou
parcial, até janeiro de 1999, aplicar-se-á, observado o disposto no inciso VII do art. 179,
a responsabilidade solidária, na forma da Seção III do Capítulo X do Título II, em
relação às contribuições incidentes sobre a base de cálculo apurada na forma deste
artigo, deduzidas as contribuições já recolhidas, se existirem. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 3o Na contratação de empreitada total a partir de fevereiro de 1999, não tendo o
contratante usado da faculdade da retenção prevista no art. 191, aplicar-se-á a
responsabilidade solidária, observado o disposto no art. 184, em relação às
contribuições incidentes sobre a base de cálculo apurada na forma deste artigo,
deduzidas as contribuições já recolhidas, se existirem. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 4o As formas de aferição previstas nos incisos I a III do § 1o deste artigo somente são
aplicáveis às obras de construção civil. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP
no 20, de 11 de janeiro de 2007)
Art. 474. Na regularização de obra de construção civil, em que a remuneração da mão-
de-obra utilizada foi apurada com base na área construída e no padrão da obra ou com
base na prestação de serviços contida em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, se constatada a contratação de subempreiteiras, deverão ser constituídos os
créditos das contribuições sociais correspondentes, em lançamentos distintos, conforme
a sua natureza.
Fl. 13645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

§ 1o Os créditos referidos no caput serão constituídos da seguinte forma:
I - contribuições referentes à aferição da mão-de-obra total;
II - contribuições referentes à remuneração da mão-de-obra própria da empresa
fiscalizada;
III - contribuições apuradas por responsabilidade solidária;
IV - retenção.
§ 2o No lançamento da base de cálculo da aferição indireta prevista no inciso I, serão
deduzidos os lançamentos das bases de cálculo previstos nos incisos II, III e IV, todos
do § 1o deste artigo, competência por competência, observados os critérios de conversão
previstos neste Título.
§ 3o No lançamento por responsabilidade solidária, de que trata o inciso III do § 1o deste
artigo, não serão cobradas as contribuições devidas a outras entidades ou fundos, as
quais deverão ser cobradas diretamente da empresa contratada.
Referidos dispositivos tratam de regras gerais para aferição indireta da base de
cálculo, tanto que prevê que uma das formas de aferição é pelo cálculo do valor da mão-de-obra
empregada, correspondente ao padrão de enquadramento da obra de responsabilidade da
empresa e proporcional à área construída (art. 473, §1o, inciso II). As regras acerca da aferição
indireta com base no CUB estão previstas a partir do art. 435 da IN no 03/2005, e nenhuma delas
foi mencionada pela autoridade fiscal.
Ou seja, assim como na aferição indireta das remunerações com base nas Notas
Fiscais, a ausência de fundamentação legal do CUB, explicitando o caminho adotado pela
fiscalização, provocou o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
No caso do CUB, o parágrafo 4 do Relatório Fiscal aponta que apenas 02 (duas)
edificações prediais tiveram a remuneração de seus segurados calculada pelo citado método: (i) a
matrícula CEI 50.014.54578/77 – Obra de Lucas do Rio Verde/MT; e (ii) a matrícula CEI
50.07.05705/74 – Obra Rico Ração/MT. Sobre referidas obras, a falta de clareza do lançamento
resta mais uma vez evidente quando a DRJ entendeu por cancelar os únicos créditos tributários
decorrentes da apuração com base no CUB por eventual duplicidade.
Conforme já exposto no tópico dedicado ao Recurso de Ofício, a DRJ entendeu
por cancelar os seguintes créditos tributários:
 R$ 10.500,15 (valor do principal), objeto do Levantamento AFI na
matrícula 50.014.54578/77 na competência 12/2006, em razão de haver
sido constituído em duplicidade com o levantamento LVR; e
 R$ 5.059,90 (valor do principal), objeto do levantamento AFI na matrícula
50.017.05705/74 em 09/2005, em razão de haver sido constituído em
duplicidade com o levantamento RCR.
Nos termos das razões já apresentadas, tal duplicidade, na opinião deste Relator,
não mereceu prosperar simplesmente porque não houve qualquer crédito tributário lançado com
base nos levantamentos LRV e RCR.
Fl. 13646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Isso, no entanto, não afasta as constatações da DRJ acerca da aplicação
equivocada da metodologia CUB, conforme trechos abaixo extraídos da decisão recorrida (fls.
11690/11694 – págs. 4721/4725 do PDF parte 2):
No Relatório de Lançamentos - RL (fls. 238 a 241) apresenta-se o Levantamento LVR -
Obra Lucas do Rio Verde MT, cujos salários de contribuições foram extraídos das
folhas de pagamentos pela fiscalização, conforme relação da Tabela de Base de
Cálculos do Levantamento LVR, a seguir.
(...)
Aplicando a tabela ARO para conversão da massa salarial em área construída pelo
método CUB, e adotando-se os mesmos níveis de acabamento utilizados pela auditoria
fiscal em seu ARO (fls. 2533 ), verifica-se que as bases de cálculo já consideradas no
levantamento LVR, no valor total de R$112.882,50, representaria uma área construída
correspondente a 1.229,61 m2, disposto na Tabela de Conversão elaborada para
julgamento, a seguir.
(...)
Para esta área de 1.229,61 m2, todas as remunerações já foram aplicadas no
levantamento LVR, sendo que ela é maior que a área de 1.092,24 m2, considerada
pela auditoria como construída até o dia 31/12/2006. Portanto, pelos cálculos
acima, considerados corretos por este relator, não restaria uma área a regularizar
de 441,62 m2, equivalente a R$ 41.042,21 de remunerações, lançadas no
Levantamento AF1 à fl. 193.
Verifica-se que a fiscalização equivocou-se no seu procedimento para determinação da
área de 441,62 à regularizar, pois ela inseriu os recolhimentos já efetuados em sua
tabela ARO (fl. 2354), e simplesmente identificou a área equivalente, de 650,62 m2.
Ocorre que, para fins de evitar lançamento em duplicidade, o correto seria abater da área
a considerar o equivalente em salários de contribuições pertencentes ao lançamento
LVR – Obra Lucas do Rio Verde MT (fls. 238 a 242), conforme demonstrado acima.
(...)
Quanto a Obra Rico Ração, aduz a interessada haver apresentado contratos e nota fiscal
(fl. 2850), por onde se comprova que o custo da mão-de-obra foi de R$ 100.000,00, e
deste valor foi retido R$ 11.000,00, mas a fiscalização desconsiderou estes dados e
aferiu como base de cálculo pelo CUB o valor da remuneração de mão de obra em R$
82.037,47, e que a fiscalização desconsiderou o os pagamentos ao engenheiro e
almoxarife.
Assim com na obra anterior, constata-se que o levantamento AFI - a obra Rico Ração -
CEI 50.017.05705/74 também foi constituído em duplicidade pela fiscalização,
conforme demonstrado a seguir.
No Relatório de Lançamentos - RL (fls. 254 a 255) encontra-se o Levantamento RCR -
Obra Rico Ração MT, cujos salários de contribuições foram extraídos das folhas de
pagamentos pela fiscalização, e relacionados na Tabela de Base de Cálculos do
Levantamento RCR, a seguir:
(...)
Aplicando a tabela ARO para conversão da massa salarial em área construída pelo
método CUB, e adotando-se os mesmos níveis de acabamento utilizados pela auditoria
fiscal no seu ARO (fl, 2868), verifica-se que as bases de cálculo já consideradas no
levantamento LVR (sic), no valor total de R$ 73.604,85, representaria uma área
Fl. 13647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

construída correspondente a 1.236,68 m2, conforme a Tabela de Conversão, elaborada
neste julgamento, a seguir.
(...)
Como a auditoria fiscal já havia constituído o Levantamento RCR – Obra Rico
Ração MT (fls. 254 a 255), equivalente a 1.236,68 m2 de área construída.
Restariam, então, dos 1.360,00 m2 de área total do projeto, apenas 123,32 m2 a
serem regularizadas pelo método CUB, o que corresponderia ao saldo de
remuneração de R$ 8.432,87, e não de R$82.037,47, conforme demonstrado na
tabela abaixo.
(...)
Nota-se que para este levantamento, a auditoria fiscal cometeu o mesmo erro
procedimental identificado no levantamento anterior, ao abater o equivalente em área
apenas os recolhimentos já realizados (fl.2869), quando o correto seria abater a área
equivalente em salários de contribuições lançados no levantamento RCR - Obra Rico
Ração MT (fls. 254 a 255).
O trecho acima é bastante elucidativo ao demonstrar o erro quanto ao uso do
método CUB no presente caso. Independentemente de duplicidade, resta claro que a autoridade
fiscal pretendeu regularizar, pelo método CUB, área para a qual seria desnecessária tal
arbitramento, vez que havia a informação sobre os salários de contribuição, extraídos da própria
folha de pagamento, em montante suficiente para abranger toda a obra (ou sua maioria), sendo
completamente desnecessária a adoção da medida de arbitramento.
Logo, todo o crédito tributário objeto deste processo, seja o oriundo de aferição
indireta (levantamentos AFI), seja oriundo dos demais levantamentos, padecem de nulidade, na
medida em que houve violação dos requisitos contidos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em
linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento
tributário.
E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente,
duas finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos lhe
estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam a imposição
da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ao não detalhar de forma inteligível a matéria tributável no Relatório Fiscal, nem
demonstrar de maneira clara o cálculo do montante do tributo devido, houve claro cerceamento
do direito de defesa da RECORRENTE.
Fl. 13648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Por outro lado, mesmo superando as questões que envolvem a não indicação dos
dispositivos legais sobre a matéria de aferição indireta, a falta de motivação e esclarecimentos
quanto à apuração dos valores lançados e a utilização equivocada do método CUB, ainda assim o
lançamento de valores oriundos de arbitramento não pode perdurar por uma questão de mérito
envolvendo a possibilidade de aferição indireta das remunerações no presente caso.
É que, s.m.j., o arbitramento da base de cálculo por aferição indireta, embasado
nas notas fiscais e no CUB, foi medida extrema no presente caso, conforme razões de mérito
apresentadas no tópico adiante.

II.ii. MÉRITO
II.ii.a. Da desconsideração da escrituração contábil do RECORRENTE – Método de
aferição indireta
De início, antes de adentrar na peculiaridade do caso, faz-se mister tecer algumas
considerações sobre a figura da aferição indireta previdenciária e do lançamento por
arbitramento.
O lançamento por arbitramento ocorre quando a base de cálculo dos tributos é
apurada tomando como base outros elementos que não aqueles que constituem o fato gerador da
obrigação tributária, nas hipóteses em que as declarações do contribuinte não sejam aptas a
retratar a realidade, nos termos do art. 148 do CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O artigo 148 do Código Tributário Nacional estatuiu, nestes termos, a figura do
arbitramento tributário, expressamente limitado à obtenção do quantum da obrigação tributária.
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento ganhou regra e contornos
próprios, determinado pelo art. 33 da Lei no 8.212/1991 (com redação à época da ocorrência dos
fatos geradores), denominando-se lançamento por aferição indireta. Confira-se:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001). (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
Fl. 13649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário. (...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. (Grifou-se)
Percebe-se da análise da norma transcrita que o legislador teve o cuidado de
tipificar pressupostos para aplicação da norma previdenciária compatíveis com os requisitos
estabelecidos pela regra geral de arbitramento tributário (requisitos do art. 148 do CTN). Isto é,
ausência de apresentação de declaração e declarações que não merecem fé. Em outras palavras, o
legislador previdenciário apenas tipificou quais condutas específicas precisam ser praticadas para
que o lançamento previdenciário seja feito por arbitramento.
Trata-se, pois, de mecanismo colocado à disposição do Fisco para efetuar a
apuração subsidiária da base de cálculo das contribuições previdenciárias nos casos em que o
contribuinte não cumpre a sua obrigação de possuir e disponibilizar a documentação fiscal e
contábil necessária à apuração do salário de contribuição, base de cálculo das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração, bem como da avaliação da regularidade dos recolhimentos
efetuados.
Logo, o lançamento por arbitramento é apenas um dos instrumentos colocados à
disposição da fiscalização para permitir a fixação da base de cálculo, nos casos em que o
contribuinte não cumpre com o seu dever de colaboração. A função do arbitramento é viabilizar
o lançamento, nos casos em que este se encontra prejudicado pela inexistência ou
imprestabilidade dos documentos e dados que deveriam ser fornecidos pelo contribuinte ou
terceiro legalmente obrigado a informar, para dar suporte à atividade de fiscalização.
Ocorre que, apesar de ser um dos instrumentos disponibilizados para
fiscalização, o arbitramento tributário deve ser visto como um recurso subsidiário a ser utilizado
pela administração apenas nos estrito casos em que a lei assim o autoriza. Isto porque, em
respeito ao princípio da verdade material, a fiscalização deve sempre tentar identificar dentro do
procedimento fiscal qual é a base de cálculo original do tributo a ser lançado.
Assim, a fiscalização não pode utilizar discricionariamente a figura do
arbitramento, somente sendo cabível em face de comprovada impossibilidade de aferição da base
de cálculo real.
Sobre o tema, trago novamente o art. 148 do CTN, regra geral de arbitramento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
Fl. 13650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Da interpretação do dispositivo, verifica-se que deve haver uma conexão direta
entre a impossibilidade de obter a base de cálculo do tributo arbitrado com a falsidade das
declarações ou esclarecimentos apresentados pelo contribuinte.
Nesse sentido, merece destaque a doutrina de Maria Rita Ferragut, citada na obra
de Leandro Paulsen, no comentário ao artigo 148, do CTN, in verbis:
“O arbitramento da base de cálculo deve respeitar os princípios da finalidade da
lei, razoabilidade, proporcionalidade, e capacidade contributiva, razão pela qual
não há discricionariedade total na escolha das bases de cálculo alternativa, estando
o agente público sempre vinculado, pelo menos, aos princípios constitucionais
informadores da função administrativa. Não basta que algum dos fatos previstos
no artigo 148 do CTN tenha ocorrido a fim de que surja para o Fisco a
competência de arbitrar; Faz-se imperioso que além disso o resultado da omissão
ou do vício da documentação implique completa impossibilidade de descoberta
direta da grandeza manifestada pelo fato jurídico. O critério para determinar se um
ou mais vícios ou erros são ou não suscetíveis ensejar a desconsideração da
documentação reside no seguinte: se implicarem a possibilidade por parte do Fisco de,
mediante exercício do dever de investigação, retificar a documentação de forma a
garantir o valor probatório do documento, o mesmo deve ser considerado imprestável e
a base de cálculo arbitrada. Caso contrário, não". (PAULSEN, Leandro. Direito
Tributário - Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina
e da Jurisprudência. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 1.078).
Assim, para que seja utilizado o instrumento subsidiário do arbitramento da base
de cálculo tributável, deve haver ligação direta entre a falsidade nas declarações apresentadas e a
impossibilidade de obtenção da base de cálculo do tributo a ser lançado, de modo que,
declarações não relacionadas ao tributo não podem ser utilizadas como justificativas para o
arbitramento da base tributável.
Isto porque, cada tipo de tributo necessita de um conjunto de informações e
documentos diferentes para a verificação da matéria tributável, de modo que, os vícios em
determinados documentos nem sempre irão impossibilitar a identificação da base de cálculo real
de outro tributo. Exemplificando, a existência de vícios na folha de pagamento de um
contribuinte não pode ser utilizada como justificativa para arbitrar a base de cálculo da COFINS,
que é uma contribuição que tem como fato gerador o faturamento, e não a folha de pagamento.
Em outras palavras, a existência de vícios isolados na documentação contábil da
contribuinte, desde que não impeçam de o Fisco, dentro do seu dever de investigação, chegar ao
valor da base de cálculo real, não permitem o recurso ao arbitramento.
É exatamente esta a razão pela qual o art. 33, §6o, da Lei no 8.212/1991, elenca
diversas grandezas econômicas cuja impossibilidade de identificação ensejará o arbitramento da
base de cálculo dos tributos. A ver:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. (Grifou-se)
Fl. 13651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Percebe-se, em verdade, que a legislação previdenciária elencou as três grandezas
econômicas que podem ser base de cálculo das contribuições sociais, nos termos do art. 195,
inciso I, alíneas “a” a “c” da Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
O próprio caput do art. 33 da Lei no 8.212/91, antes da criação da chamada “Super
Receita”, determinava quais contribuições sociais estavam sob a competência de arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento do INSS (alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11) e quais estavam sob a competência da SRF (alíneas d e e do parágrafo único do art. 11). Uma
leitura do referido art. 11 permite verificar que todas as contribuições a cargo do INSS tinham
por base a remuneração/salário de contribuição, ao passo que as contribuições sociais na esfera
da SRF tinham o faturamento e o lucro como base:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
(...)
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a
seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide
art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
Do acima exposto, percebe-se a razão de o art. 33 da Lei no 8.212/91 tratar de
forma conjunta sobre a contabilidade não registrar o movimento real de remuneração dos
segurados, do faturamento e do lucro: todas essas grandezas econômicas são bases para alguma
contribuição social.
Desta forma, sempre que a contabilidade do contribuinte não merecer fé com
relação à grandeza econômica que for o fato gerador da contribuição, a fiscalização poderá
arbitrá-la, tomando como fundamento a previsão legal contida na 8.212/1991. Logo, no caso das
Fl. 13652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

contribuições previdenciárias sobre a remuneração, o objeto de perquirição a ser considerado
pela Fiscalização é inequivocamente “o movimento real da remuneração dos segurados a seu
serviço”, no caso das contribuições sobre a receita ou faturamento seria “do faturamento” e,
logicamente, para as contribuições cuja a base de cálculo é o lucro, a fiscalização almejará
identificar o “lucro” através da contabilidade do contribuinte.
Assim, nos casos das contribuições sobre a folha de pagamento, havendo a
escrituração contábil das remunerações devidas, pagas ou considerado pela creditadas pela
empresa aos segurados a seu serviço, não há qualquer justificativa para a desconsideração da
apuração do contribuinte e a utilização de base de cálculo substitutiva calculada através de
aferição indireta, ainda que a contabilidade não seja apta para demonstrar o lucro ou o
faturamento. Como dito, estas grandezas econômicas não estão relacionadas ao fato gerador da
obrigação tributária arbitrada.
É justamente em razão dessa necessidade de vinculação entre a base de cálculo do
tributo e a falha na contabilidade do contribuinte que a jurisprudência do CARF vem entendendo
que não é possível efetuar o lançamento por arbitramento quando a base de cálculo do tributo
sob investigação for conhecida:
VALORES
OBTIDOS
DA
CONTABILIDADE.
ARBITRAMENTO,
INOCORRÊNCIA. Não se verifica arbitramento do tributo quando os valores que
compõem a base de cálculo são obtidos diretamente da escrita contábil do contribuinte.
(CARF, Acórdão n.o 2401-01.508, Segunda Seção, Primeira Turma da Quarta Câmara,
Sessão de 01.12.2010)
De igual modo, especificamente nos casos de aferição indireta das contribuições
previdenciárias, também há jurisprudência entendendo ser necessária a ausência de escrituração
contábil do “movimento real de remuneração dos segurados ao seu serviço”, veja-se:
INCONSISTENCIAS NA CONTABILIDADE. ADOCAO DO METODO DA
AFERICAO INDIRETA. NECESSIDADE DE CAPITULACAO EXPRESSA NO
AUTO DE INFRACAO. Se do exame da escrituração contábil a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados
a seu serviço, abre-se espaço para a utilização da aferição indireta, cabendo a
empresa o onus da prova em contrario, desde que haja menção expressa no Auto de
Infração sobre estar sendo adotado o método excepcional de apuracao e cobranca das
contribuicoes. (CARF, Segunda Secao, Quarta Camara, Primeira Turma Ordinaria,
Acordao n.o 2401-003.321, Sessao de 21.01.2014)
Este entendimento coaduna com o fato da aferição indireta não ser uma sanção ao
contribuinte, mas apenas um método excepcional de apuração da base de cálculo tributável. Se a
base de cálculo específica de um determinado tributo puder ser observada de sua contabilidade,
ele não será penalizado com o arbitramento dela se fatos relacionados a outro tributo estiverem
em desacordo em sua contabilidade.
Nesse sentido, cite-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da
Previdência Social – MPS, Fábio Zambitte Ibrahim, a respeito da aferição indireta:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real. [...]
Fl. 13653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular valor
irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2012, p. 398.
Assim, ainda que seja possível lançar a multa por descumprimento de obrigação
acessória, caso a fiscalização constate inexatidões na escrita contábil do RECORRENTE, apenas
será possível arbitrar o tributo caso estes erros sejam diretamente relacionados com a grandeza
econômica que seja o fato gerador do tributo lançado.
Findado estes esclarecimentos preliminares, analisar-se-á o caso concreto.
Como mencionado no parágrafo 3 do Relatório Fiscal (fl. 1212), estas foram as
principais circunstâncias que levaram à desconsideração da contabilidade do RECORRENTE:
• Não contabilização da movimentação financeira no valor de R$ 143.637.312,63
referentes ao período fiscalizado (Anexo I);
• Pagamento de remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais sem
inclusão em Folha de Pagamento, sem inclusão em GFIP, sem contabilização
(Documentos anexos ao AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos).;
• Não contabilização de 48,2% do montante das Notas Fiscais de Prestação de Serviços,
ou seja, R$ 43.295.380,93, conforme Anexos II e III.
No mesmo parágrafo, a autoridade lançadora explicou de forma mais detalhada as
razões pelas quais entendeu que a contabilidade do contribuinte teria perdido a credibilidade,
destrinchando, assim, quais pagamentos de remunerações não foram contabilizados:
• Não contabilização dos pagamentos da remuneração ao Sr. Sylvio Teixeira durante
todo o período fiscalizado;
• Não contabilização das Notas Fiscais de Serviços constantes do Anexo III;
• Não contabilização da movimentação financeira em todo o período fiscalizado;
• Não contabilização da remuneração de segurados empregados das Folhas de
Pagamento "Por Fora" ou chamada de "Valores não contábeis" referente aos meses de
março e novembro/2006 da Obra Catu/BA e Obra Catódica/BA;
• Não contabilização da remuneração de segurados contribuintes individuais, tais como
os pagamentos realizados a Sérgio Grandinetti de Barros, Paulo César Espírito Santo
Gouveia, Silvano Macedo Gaivão e Noemi Dreyer Galvão;
• Não contabilização das horas extras dos segurados empregados do Setor de
Engenharia Elétrica.
A base de cálculo da contribuição é o total das remunerações devidas, pagas ou
considerado pela creditadas pela empresa aos segurados a seu serviço. Destes elementos acima
apontados, verifica-se que os que têm relação com a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em comento são: ; (i) não contabilização dos pagamentos da remuneração ao Sr.
Sylvio Teixeira durante todo o período fiscalizado; (ii) a não contabilização da remuneração de
segurados empregados das Folhas de Pagamento "Por Fora" ou chamada de "Valores não
contábeis" referente aos meses de março e novembro/2006 da Obra Catu/BA e Obra
Fl. 13654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Catódica/BA; a (iii) Não contabilização da remuneração de segurados contribuintes individuais,
tais como os pagamentos realizados a Sérgio Grandinetti de Barros, Paulo César Espírito Santo
Gouveia, Silvano Macedo Gaivão e Noemi Dreyer Galvão; e (iv) a não contabilização das horas
extras dos segurados empregados do Setor de Engenharia Elétrica.
Apesar disto, percebe-se da decisão da DRJ, do relatório fiscal, e do próprio
recurso voluntário, que os fundamentos principais da desconsideração da contabilidade e
arbitramento indireto das contribuições foram relacionados à ausência de escrituração da
movimentação financeira e das Notas Fiscais do período.
Ocorre que tais grandezas econômicas não são base de cálculo para o tributo
objeto do presente lançamento, sendo inócua sua verificação no presente caso. Para confirmar tal
afirmação, entendo ser prudente mais uma análise do fundamento legal da aferição indireta, a
ver:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário. (Grifou-se)
Qual seria o ônus da prova em contrário estabelecido pela legislação
previdenciária? Seria o dever de comprovar que sua contabilidade estava correta? Penso que não.
No meu sentir, para afastar o arbitramento do tributo não cabe ao contribuinte comprovar que
sua contabilidade estava correta, mas sim que a base de cálculo originalmente declarada (aquela
que a fiscalização pretende arbitrar) estava em conformidade com a realidade. A contabilidade
não pode ser interpretada com um fim em si mesmo, mas sim como documentos auxiliares para
verificação da materialidade tributária.
Repisa-se, o objetivo do lançamento tributário não é discutir se a contabilidade
estava correta ou não, mas sim se a base de cálculo utilizada pelo contribuinte merece fé.
É justamente neste sentido que a regra geral do arbitramento tributário dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
O que se avalia não são as declarações apresentadas pelos contribuintes, mas sim
a base de cálculo do tributo a ser lançado.
Deste modo, toda a discussão acerca da comprovação ou não da movimentação
financeira de R$ 143.637.312,63 e da não contabilização de 48% do montante das Notas Fiscais
de Prestação de Serviços, ou seja, de R$ 43.295.380,93, é apenas incidental ao presente caso, não
podendo ser interpretada como requisito principal para manutenção do lançamento por aferição
indireta.
Fl. 13655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

Por sua vez, com relação às situações que efetivamente possuem relação com a
movimentação real de remuneração dos segurados a seu serviço, verifica-se que a fiscalização
apenas listou quatro erros pontuais na contabilidade do RECORRENTE, a ver:
• Não contabilização dos pagamentos da remuneração ao Sr. Sylvio Teixeira durante
todo o período fiscalizado: Erro pontual, relacionado a um único contribuinte;
• Não contabilização da remuneração de segurados empregados das Folhas de
Pagamento "Por Fora" ou chamada de "Valores não contábeis" referente aos meses de
março e novembro/2006 da Obra Catu/BA e Obra Catódica/BA. Erro pontual,
relacionado apenas a duas obras e em duas competências, conquanto o período
fiscalizado englobou 42 obras e os anos de 2001 até 2006;
• Não contabilização da remuneração de segurados contribuintes individuais, tais como
os pagamentos realizados a Sérgio Grandinetti de Barros, Paulo César Espírito Santo
Gouveia, Silvano Macedo Gaivão e Noemi Dreyer Galvão. A remuneração de poucos
funcionários não foi informada. O próprio relatório fiscal informa que os
pagamentos efetuados a maioria dos funcionários foram escriturados - anexo VI do
relatório fiscal (fls. 1278/1350). Ademais, não seria o caso de proceder o
arbitramento de toda a massa salarial dos segurados empregados da atividade fim
(prestação de serviços e obras de construção civil), pois a falha de contabilização se
restringiu aos contribuintes individuais.
• Não contabilização das horas extras dos segurados empregados do Setor de
Engenharia Elétrica. Não contabilização de apenas uma rubrica, das diversas
rubricas que compõe os salários-de-contribuição.
Ocorre que, em razão do caráter excepcional do procedimento de arbitramento da
base de cálculo tributável, é ilegal a desconsideração de todo o conjunto das informações
prestadas e pertinentes em razão de supostos vícios isolados. Cite-se novamente a jurisprudência
do CARF:
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. PESSOA JURÍDICA, AFERIÇÃO
INDIRETA IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS.
As razões apresentadas no ato fiscalizatório para a desconsideração da contabilidade
devem sempre ser confrontadas com os fatos e provas suficientes para justificar o ato
extremo. Não constitui ato válido a desconsideração de toda a escrita contábil do
contribuinte por mero erro no preenchimento de dados fiscais, principalmente
quando presentes as informações e os documentos necessários à análise e
compreensão dos demonstrativos da base de cálculo do tributo. (Acórdão n.o 2301-
01.306, Segunda Seção, Primeira Turma da Terceira Câmara, Sessão de 24.03.2010)
Tal entendimento não poderia ser diferente, pois, como dito, a aferição indireta
representa técnica de constituição do crédito a ser aplicada quando verificada a absoluta ausência
ou imprestabilidade da documentação contábil e fiscal do contribuinte.
Portanto, não vislumbro que em razão da não escrituração de algumas poucas
verbas, toda a contabilidade da RECORRENTE deveria ser desconsiderada, ensejando o
lançamento por arbitramento. Sob minha ótica, o procedimento correto seria o lançamento
comum das verbas que não foram contabilizadas, caso não tenham sido efetivamente declaradas
em GFIP e recolhidas através de GPS.
Justamente por grande parte da remuneração ser conhecida pela fiscalização que
foram verificadas diversas incongruências no lançamento, como, por exemplo, o fato já narrado
Fl. 13656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

de pretender regularizar, pelo método CUB, área para a qual seria desnecessária tal arbitramento,
vez que havia a informação sobre os salários de contribuição, extraídos da própria folha de
pagamento, em montante suficiente para abranger toda a obra (ou sua maioria), sendo
completamente desnecessária a adoção da medida de arbitramento.
Quanto à aferição indireta com base nas notas fiscais, o parágrafo 5 do Relatório
Fiscal (fl. 1212), dá exemplos de como ocorreu a apuração da remuneração complementar sobre
as notas fiscais, com aproveitamento de remunerações inerentes ao serviço constantes em folha.
Neste tópico, afirmou, ainda, que nos casos em que as remunerações declaradas para o mês
foram superiores àquelas aferidas por arbitramento com base na nota fiscal, o saldo a maior da
remuneração era aproveitado em outra competência. Nota-se, desde logo, uma incongruência que
o aproveitamento, em uma competência futura, de uma remuneração declarada para determinado
mês.
Analisando os 2 exemplos de apuração citados no parágrafo 5 do Relatório Fiscal
tem-se o seguinte:
a) NF 1154 no valor de R$ 1.757.169,89:
- Autoridade fiscal afirma que foram deduzidas as remunerações constantes da
folha de pagamento inerentes ao referido serviço/obra para a mesma competência.
Assim, foi aferida uma remuneração complementar de R$ 1.294.869.89.
- Da análise do Relatório de Lançamento (fl. 269), verifica-se que o valor da NF
de R$ 1.757.169,89 sofreu dedução de 2,5 vezes o montante de R$ 184.930,80
(salário ajustado1). Com isso, encontrou o valor da nota sobre o qual teria sido
omitida a remuneração (R$ 1.294.869.89). Assim, arbitrou, sobre este valor
encontrado, a remuneração de 40% (R$ 517.947,96), transportando tal base de
cálculo apurada no RL (fl. 269) para o DAD (fl. 149), onde foram apurados os
créditos tributários devidos (segurados, empresa, SAT/RAT e Terceiros).
b) NF 1201 no valor de R$ 81.600,24:
- Autoridade fiscal afirma que foram deduzidas parcialmente as remunerações
constantes da folha de pagamento razão pela qual optou por lançar o valor de R$
0,01 para que restasse registrada a análise efetuada; os valores de remunerações
remanescentes foram aproveitados em outra competência . Assim, foi aferida uma
remuneração complementar de R$ 1.294.869.89.
- Da análise do Relatório de Lançamento (fl. 270), verifica-se que o valor da NF
de R$ 81.600,24 sofreu dedução de 2,5 vezes o montante de R$ 32.640,09 (parte
do salário ajustado); referida conta foi feita de forma proposital para corresponder
justamente ao valor da NF. Assim, encontrou o valor da nota sobre o qual teria
sido omitida a remuneração (R$ 0,01), sobre o qual – obviamente – não houve
arbitramento da remuneração de 40%. Porém, o valor remanescente do salário

1 O correto seria arbitrar os 40% para depois abater o salário pago; no entanto, por representar algum tipo de
impasse no sistema, a autoridade fiscal fez o cálculo inverso: abateu do valor total da nota o montante dos salários
ajustado (multiplicou o valor dos salários por 2,5 antes de abater do valor total da nota, já que a remuneração, por
arbitramento, deveria corresponder a 40% do valor da nota).
Fl. 13657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-007.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000042/2008-89

declarado e não utilizado para abatimento da nota foi utilizado em outra
competência, sem qualquer indicação de qual teria sido.
Ora, é bem verdade que este método beneficia o contribuinte; no entanto, é uma
clara afronta às regras contábeis, tudo fruto de um “arrumadinho” para justificar a apuração do
crédito tributário com base no arbitramento, enquanto a documentação exigida para apuração
real da base de cálculo era conhecida. Tanto que a autoridade fiscal discorre acerca do
procedimento que adotou quando a remuneração declarada em uma competência para
determinada obra era superior àquela remuneração aferida indiretamente.
Essas inconsistências que surgiram pela escolha da aferição indireta da base de
cálculo atestam que o arbitramento era, de fato, incabível no presente caso.
Em razão do exposto, acato o argumento do RECORRENTE e reconheço a
improcedência dos levantamentos efetuados por aferição indireta.

III. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 13658
DF CARF MF
Documento nato-digital